Tribunal: CARF
Processo: 16327.721485/2020-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PERDAS COM NÃO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Para que as perdas com não recebimento de créditos vencidos possam ser dedutíveis da apuração do Lucro Real, necessário que tais créditos sejam decorrentes da atividade operacional da empresa, haja comprovação de que tenha sido suportado o prejuízo decorrente da perda e sejam observados os demais requisitos impostos pelo artigo 9o, da Lei no 9.430/1996.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS COM GARANTIA VENCIDOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS. DESISTÊNCIA OU EXTINÇÃO DA AÇÃO JUDICIAL ANTES DE 5 ANOS DO VENCIMENTO. INDEDUTIBILIDADE.
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, em relação aos créditos com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias, nos termos do art. 9o, § 1o, III, da Lei no 9.430/96.
Outrossim, extrai-se da inteligência do apontado preceptivo combinado com o disposto no art. 10, § 1o, da Lei no 9.430/96, que não basta ajuizar a ação judicial, há de serem mantidos os esforços para recebimento do crédito, por pelo menos 5 anos após o vencimento, sob pena da perda eventualmente registrada ser obrigatoriamente estornada ou adicionada ao lucro líquido para determinação do lucro real correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA DEVIDA.
É devida a glosa de perda no recebimento de crédito para a qual não restar comprovado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o da Lei no 9.430, de 1996.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CRÉDITO COM GARANTIA REAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA GLOSA.
A dedutibilidade das perdas em operações de arrendamento mercantil não se submete às exigências estabelecidas para créditos garantidos. A manutenção da propriedade do bem pela arrendadora não se insere no conceito civil de garantia real.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS PARA RECEBIMENTO. ALCANCE.
O art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, impõe condições para que as pessoas jurídicas possam deduzir despesas com perdas no recebimento de créditos. Em algumas situações, a lei exige que sejam iniciados e mantidos procedimentos judiciais para recebimento do crédito inadimplido.
Os procedimentos judiciais a que se refere a norma são aqueles que têm por objeto a cobrança do crédito vencido e não quitado. Sendo assim, não supre o requisito legal ação ajuizada pela parte devedora, visando à revisão do contrato de concessão do crédito, tampouco caracteriza-se situação de litispendência a propositura da ação de cobrança concomitante com a revisional.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721485/2020-88
ACÓRDÃO
1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAUCARD S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PERDAS
COM
NÃO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS
VENCIDOS.
DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Para que as perdas com não recebimento de créditos vencidos possam ser
dedutíveis da apuração do Lucro Real, necessário que tais créditos sejam
decorrentes da atividade operacional da empresa, haja comprovação de
que tenha sido suportado o prejuízo decorrente da perda e sejam
observados os demais requisitos impostos pelo artigo 9o, da Lei no
9.430/1996.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS COM GARANTIA VENCIDOS HÁ
MAIS DE DOIS ANOS. DESISTÊNCIA OU EXTINÇÃO DA AÇÃO JUDICIAL ANTES
DE 5 ANOS DO VENCIMENTO. INDEDUTIBILIDADE.
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação
do lucro real, em relação aos créditos com garantia, vencidos há mais de
dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para
o seu recebimento ou o arresto das garantias, nos termos do art. 9o, § 1o,
III, da Lei no 9.430/96.
Outrossim, extrai-se da inteligência do apontado preceptivo combinado
com o disposto no art. 10, § 1o, da Lei no 9.430/96, que não basta ajuizar a
ação judicial, há de serem mantidos os esforços para recebimento do
crédito, por pelo menos 5 anos após o vencimento, sob pena da perda
eventualmente registrada ser obrigatoriamente estornada ou adicionada
ao lucro líquido para determinação do lucro real correspondente ao
período de apuração em que se der a desistência.
Fl. 16747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
2
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. GLOSA DEVIDA.
É devida a glosa de perda no recebimento de crédito para a qual não restar
comprovado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o da Lei
no 9.430, de 1996.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
CRÉDITO COM GARANTIA REAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO
DA GLOSA.
A dedutibilidade das perdas em operações de arrendamento mercantil não
se submete às exigências estabelecidas para créditos garantidos. A
manutenção da propriedade do bem pela arrendadora não se insere no
conceito civil de garantia real.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS
PARA RECEBIMENTO. ALCANCE.
O art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, impõe condições para que as pessoas
jurídicas possam deduzir despesas com perdas no recebimento de créditos.
Em algumas situações, a lei exige que sejam iniciados e mantidos
procedimentos judiciais para recebimento do crédito inadimplido.
Os procedimentos judiciais a que se refere a norma são aqueles que têm
por objeto a cobrança do crédito vencido e não quitado. Sendo assim, não
supre o requisito legal ação ajuizada pela parte devedora, visando à revisão
do contrato de concessão do crédito, tampouco caracteriza-se situação de
litispendência a propositura da ação de cobrança concomitante com a
revisional.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
Fl. 16748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
3
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos
respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido
no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de
decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais
elementos de convicção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para afastar as glosas relacionadas às infrações D.1, D.3 e E. Vencidos os
Conselheiros Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha e Lucas Issa Halah que
davam provimento ao recurso. O Conselheiro Lucas Issa Halah manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antônio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação

Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 8.472/8.508, apresentado em face do
acórdão no 108-015.266, exarado pela 3a Turma da DRJ08, em 27 de maio de 2021, às fls.
Fl. 16749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
4
8.426/8.462, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo BANCO ITAUCARD
S/A (doravante denominado ITAUCARD), às fls. 7.597/7.633, contra Autos de Infração lavrados
pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras – Deinf/SP, às fls. 7.499/7.509, através dos
quais foram constituídos os tributos abaixo relacionados, no montante R$ 32.813.263,59 (trinta e
dois milhões, oitocentos e treze mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos),
aí incluídos principal, acrescido de multa de ofício de 75%, além de juros moratórios, apurados em
conformidade com o regime tributário do Lucro Real Anual, referente ao ano-calendário de 2016:

Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
Autuação
2 A autuação encontra-se sumarizada no Termo de Verificação Fiscal, anexado às
fls. 7.510 a 7.584. Após auditoria da documentação apresentada durante a
fiscalização, constatou-se que o Banco Itaucard S.A. excluiu indevidamente da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL o montante de R$ 36.636.870,60 em Perdas em
Operação de Crédito.
Do direito/fundamentação
3 Dedutibilidade das perdas havidas no recebimento de créditos, decorrentes das
atividades da pessoa jurídica, é regida pelos arts. 9o a 12 da Lei no 9.430/96. Nas
respostas às intimações, o Banco Itaucard sustentou a exclusão de várias perdas
definitivas de créditos vencidos há mais de cinco anos em 2016 com amparo no
disposto no §4o do artigo 10 da Lei no 9.430/96. Todavia, a pretensão do banco
não deve prosperar uma vez que o dispositivo aludido define apenas o
procedimento contábil para uma perda ser considerada definitiva após cinco anos
de vencimento do crédito, sem adotar uma nova condição de dedutibilidade para
a perda. Em outras palavras, o simples transcurso do prazo de cinco anos não
confere dedutibilidade a uma perda que já não atendia aos requisitos do art. 9o da
Lei no 9.430/96.
Fl. 16750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
5
4 Nos termos do §4o do artigo 10 da lei no 9.430/96 as perdas serão
contabilizadas em contrapartida de conta redutora do crédito até que a perda se
torne definitiva, o que ocorre a partir do período de apuração em que se
completar cinco anos do vencimento do crédito sem que este tenha sido liquidado
pelo devedor. Para fixar este entendimento, tome-se o exemplo de uma perda
enquadrada no art. 9o, § 1o, III da Lei no 9.430/96, que trata de crédito garantido;
caso haja a manutenção dos procedimentos judiciais para o recebimento dos
créditos ou o arresto das garantias, por pelo menos cinco anos do vencimento do
crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado, a perda se tornará definitiva após
este prazo; caso haja a desistência da cobrança pela via judicial antes de
decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente
registrada (após dois anos de inadimplência) deverá ser estornada ou adicionada
ao lucro líquido no período de apuração em que se der a desistência, deixando de
ser dedutível.
5 A RFB editou o ADI RFB no 2/18, assentando o entendimento de que na apuração
do lucro real e base de cálculo da CSLL somente podem ser deduzidos como
despesas os créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os
quais tenham sido cumpridos os requisitos previstos no artigo 9o da Lei no
9.430/96, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham sido
liquidados pelo devedor.
6 No caso específico do arrendamento mercantil, a manutenção da propriedade
do bem arrendado por todo o contrato é a principal garantia do contrato de
arrendamento mercantil. A propriedade do arrendador serve única e
exclusivamente como garantia de que o arrendatário quitará o seu débito, uma
vez que o arrendador adquire o bem em nome próprio, mas para uso e gozo do
arrendatário, tanto assim que não há o desejo por parte do arrendador em ter a
posse ou, até mesmo, extrapolando, a propriedade do bem, esta sendo constituída
única e exclusivamente para que seja viabilizado o contrato de arrendamento
mercantil. Portanto, existe a presença de garantia contra insolvência no contrato
de arrendamento mercantil. Ainda, o bem arrendado é uma garantia real porque
se funda em um “bem patrimonial” de alguém (no caso, do arrendador).
7 Isto posto, os créditos relativos à operação de arrendamento mercantil poderão
ser registrados como perda ao enquadrarem-se no inciso III do art. 9o da Lei no
9.430/96, isto é, com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados
e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou arresto
(sequestro) da garantia; estando tais créditos garantidos pela presença de
garantias reais, tal como tipificado no §3o do mencionado artigo.
8 Tendo em vista toda a explanação apresentada, procedeu-se à análise da
documentação fornecida pelo Banco Itaucard com o intuito de verificar o
atendimento aos requisitos previstos no artigo 9o e parágrafos da Lei no 9.430/96,
em relação aos créditos excluídos do resultado fiscal de 2016. As operações de
Fl. 16751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
6
crédito descritas no subitem abaixo foram excluídas por estarem em desacordo à
legislação pertinente pelos motivos expostos a seguir.
Análise da documentação apresentada – verificação das irregularidades
A – Dedução de despesa não devidamente comprovada – perda não demonstrada
9 No Termo de Intimação Fiscal 01, o sujeito passivo foi intimado a esclarecer a
diferença entre o valor declarado de R$ 5.118.137.446,49 no registro M300 da ECF
e o valor apresentado em resposta no Sistema Coleta Nacional de R$
4.780.493.017,00. A fiscalizada esclareceu que no LALUR consta o valor relativo a
perdas de R$ 5.118 bilhões, mas que ocorreram reversões de R$ 337.319 milhões
informadas apenas no contábil, devido ao sistema da ECF não permitir valores
revertidos. Assim a perda dedutível informada foi de R$ 4.780.818.150,93.
Apresentou ainda o seguinte esclarecimento em relação a ausência de base
analítica no valor de R$ 325.133,93:

10 Conforme o artigo 9° do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
somente faz prova a favor do sujeito passivo os fatos registrados na escrituração
mantida com observância às disposições legais e comprovados por documentação
idônea, situação em que o ônus de provar a inveracidade dos fatos registrados é
da autoridade administrativa. No entanto, o dever de apresentar documentação
hábil e idônea a fim de comprovar a veracidade os fatos registrados na
contabilidade é do fiscalizado, quando intimado para tal fim. Assim dispõe os
artigos 249 e 340 do RIR/99, então vigente à época dos fatos. Portanto, deve ser
glosado o valor de R$ 325.133,93, por ser considerado uma exclusão indevida do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, uma vez que a ocorrência desta perda não
foi demonstrada analiticamente pelo sujeito passivo e assim não pode ser
dedutível.
11 A “Tabela A” consolida o resultado do valor glosado em decorrência da perda
não demonstrada:

B – Créditos sem garantia – art. 9o, §1o, II, "c", da Lei no 9.430/96
Fl. 16752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
7
12 O conjunto de registros do Anexo I ao TVF relaciona as perdas em operações de
crédito com valores superiores a R$ 30 mil que, após intimação para apresentar os
números das ações judiciais, não foi informado o procedimento judicial de
cobrança, o que contraria o artigo 9o, § 1o, II, c da Lei no 9.430/96. Na coluna
apresentada pelo contribuinte como “OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA”, identificam-
se as seguintes situações:

“Não identificamos os processos judiciais de cobranças”. A não
comprovação dos procedimentos judiciais iniciados ou mantidos
impossibilita a dedutibilidade de tais créditos;

“OK - Operação deduzida com base no § 4o do Art. 10 da Lei 9.430/96”.
Conforme já explanado no item precedente, o artigo 10, § 4o, da Lei no
9.430/96 define apenas o procedimento contábil para uma perda ser
considerada definitiva após cinco anos de vencimento do crédito, sem
adotar uma nova condição de dedutibilidade para a perda. Portanto, a
não comprovação dos procedimentos judiciais iniciados ou mantidos
impossibilita a dedutibilidade de tais créditos.

“OK - Localizado Processo Judicial”. As perdas glosadas com os “Processos
Localizados” ocorreram nas operações de código 000000572792828 e
000000104083645 pelos motivos expostos a seguir.
13 Operação código 000000572792828: em relação a esta operação o
contribuinte foi intimado a apresentar o processo judicial de cobrança existente à
época da dedução. Em resposta à intimação o sujeito passivo informou que não
conseguiu localizar o processo. Portanto, como não foi localizado processo no ano
de 2016 em que foi registrada a perda, não foi atendido o requisito do artigo 9o, §
1o, II, “c” da Lei n.o 9.430/96.
14 Operação código 000000104083645: operação relativa à cliente Maria Zulmira
de Oliveira. Conforme relatado pelo próprio contribuinte, a ação judicial em
questão foi impetrada pela cliente e não pela fiscalizada. Sendo assim, não restou
comprovado a ação de cobrança, ou seja, não foram iniciados ou mantidos os
procedimentos judiciais para o recebimento do crédito. Além disto, como descrito
acima o § 4o do artigo 10, da Lei no 9.430/96 define apenas o procedimento
contábil para uma perda ser considerada definitiva após cinco anos de vencimento
do crédito, sem adotar uma nova condição de dedutibilidade para a perda. Em
outras palavras, o simples transcurso do prazo de cinco anos não confere
dedutibilidade a uma perda que já não atendia aos requisitos do artigo 9o da Lei
no 9.430/96. Portanto, a não comprovação dos procedimentos judiciais iniciados
ou mantidos impossibilita a dedutibilidade de tais créditos.
15 A “Tabela B” consolida os registros do Anexo I, tendo em vista o resultado do
valor glosado em decorrência do artigo 9o, § 1o, II, “c”, da Lei 9.430/96:
Fl. 16753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
8

C – Créditos garantidos – inexistência de ação judicial – parte 1 – art. 9o, § 1o, III,
da Lei no 9.430/96
16 O conjunto de registros do Anexo II ao TVF relaciona as perdas em operações
de crédito com garantia que, após intimação para apresentar os números das
ações judiciais, não foi informado o procedimento judicial de cobrança, em
desacordo com o artigo 9o, § 1o, III da Lei n.o 9.430/96. Na coluna apresentada
pelo contribuinte como “OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA”, identificam-se as
seguintes situações:

“Não identificamos os processos judiciais de cobranças”; e “No do
processo judicial não localizado até o momento”. Como demonstrado no
item “A”, a não comprovação dos procedimentos judiciais iniciados ou
mantidos impossibilita a dedutibilidade de tais créditos.

“OK - Operação deduzida com base no § 4o do Art. 10 da Lei 9.430”. Mais
uma vez, o § 4o do artigo 10 da Lei no 9.430/96 define apenas o
procedimento contábil para uma perda ser considerada definitiva após
cinco anos de vencimento do crédito, sem adotar uma nova condição de
dedutibilidade dessa perda. Portanto, a não comprovação dos
procedimentos
judiciais
iniciados
ou
mantidos
impossibilita
a
dedutibilidade de tais créditos.

“OK - Cliente efetuou a entrega do bem, o valor deduzido refere-se a saldo
remanescente”. Uma vez que a fiscalizada informou que tais perdas foram
devidas a financiamento de veículos (Código do Tipo de Operação -12),
com garantia real (alienação fiduciária – Código do Tipo de Garantia - 3) e
realizadas pelo inciso III, § 1o, artigo 9o da Lei 9.430/96, ou seja, com
cobrança judicial, a justificativa de valor remanescente deduzido após a
entrega do bem não permite que o crédito seja deduzido sem a
apresentação da ação judicial, requisito do inciso III, § 1o, artigo 9o da Lei
no 9.430/96.
“OK - Localizado Processo Judicial”. O contribuinte foi intimado a esclarecer o
motivo de, dentre os processos judiciais localizados, existirem diversos números
nos quais não era possível a correta identificação do processo. Em resposta, o
Banco Itaucard apresentou nova listagem, na qual não conseguiu localizar vários
processos (listados em No do processo judicial não localizado até o momento) e
ainda incorreu nos seguintes erros: processo posterior ao ano de 2016, processo
Fl. 16754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
9
onde o cliente é o autor e processo com número incorreto - não encontrado nas
comarcas informadas.
17 A “Tabela C”consolida os registros do Anexo II tendo em vista o resultado do
valor glosado em decorrência do inciso III, § 1o, artigo 9o da Lei 9.430/96:

D – Créditos garantidos – inexistência de ação judicial em operações de
arrendamento – Parte 2 - art. 9o, § 1o, III, da Lei no 9.430/96
18 O conjunto de registros do Anexo III relaciona as perdas de crédito relativas a
operações de arrendamento. Essas operações são operações com garantia, sendo
que após intimação para apresentar os números das ações judiciais, não foi
informado o procedimento judicial de cobrança, em desacordo com o dispositivo
em epígrafe. Na coluna apresentada pelo contribuinte como
“OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA” são identificadas as seguintes situações:

“OK - Operação deduzida com base no § 4o do Art. 10 da Lei 9.430”.
Conforme exposto em itens precedentes, não cabe dedução de perda com
base nesse dispositivo.

“OK - Cliente efetuou a entrega do bem, o valor deduzido refere-se a saldo
remanescente”. Neste caso o sujeito passivo informou como critério de
dedutibilidade o §1o, II, “c”, do artigo 9o, o qual já contém a
obrigatoriedade do procedimento judicial. Entretanto, o contribuinte
também informou que se trata de operação de arrendamento, dessa
maneira a dedutibilidade correta deve ser feita com base no inciso III. De
qualquer forma, não foi apresentada a ação judicial.

“OK - Operação deduzida com base no Inciso II, item b do § 1o do Art. 9o
da Lei 9.430”. O § 1o, II, “b”, é relativo a operações sem garantia. No
entanto, todas as operações relacionadas nesta justificativa pelo
contribuinte são operações de arrendamento, que são operações com
garantia. Em vista disso, o contribuinte não informou o procedimento
judicial de cobrança, em desacordo com o artigo 9o, § 1o, III da Lei n.o
9.430/96.
19 A “Tabela D” consolida os registros do Anexo III, tendo em vista o resultado do
valor glosado em decorrência do inciso III, § 1o, artigo 9o da Lei 9.430/96 para as
operações de arrendamento:
Fl. 16755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
10

E – Créditos garantidos – inexistência de ação judicial em operações de
arrendamento – art. 9o, § 7o, III, “a” e “b”, da Lei no 9.430/96
20 O conjunto de registros do Anexo IV relaciona as perdas em operações de
crédito que, após intimação, o contribuinte confirmou serem relativas a operações
de arrendamento (coluna Observação/Justificativa - “OK – Sim”). Essas operações
traduzem operações com garantia. Por terem garantia e contratos inadimplidos
após a data de publicação da Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014,
tais perdas somente poderiam ser deduzidas se os créditos estivessem vencidos há
mais de dois anos (artigo 9o, § 7o, III, da Lei n.o 9.430/96), o que não ocorreu em
nenhum dos casos apresentados.
21 A “Tabela E” consolida os registros do Anexo IV, tendo em vista o resultado do
valor glosado em decorrência do artigo 9o, § 7o, III, “a” e “b”, da Lei 9.430/96 para
as operações de arrendamento:

F – Irregularidades constatadas na resposta à planilha “amostra”
22 A fiscalizada foi intimada pelo Termo de Intimação Fiscal 01 a apresentar uma
amostra de contratos e documentos comprobatórios das operações com perdas.
Em análise à documentação apresentada constatou-se as seguintes irregularidades:

Operação código 000000104083645 - Contrato relativo à cliente Maria
Zulmira de Oliveira já glosado no item B acima. Antecipação de despesa –
créditos sem garantia - Inciso II, c), § 1o, artigo 9o da Lei 9.430/96.

Operação código 000000004574896 - Contrato relativo ao cliente
Ortobras Ind. e Com. Ortopedia. Em análise à documentação apresentada
constatou-se que a operação se refere a arrendamento mercantil com
data de vencimento de 14/02/2015. Por ter garantia e contrato
inadimplido após a data de publicação da MP no 656, de 2014, tal
operação somente poderia ser deduzida se o crédito estivesse vencido há
mais de dois anos. Sendo assim foi glosada a dedução por antecipação de
despesa enquadrada no artigo 9o, § 7o, III, b da Lei n.o 9.430/96.
Fl. 16756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
11

Operações não devidamente comprovadas - A fiscalizada foi intimada a
apresentar a ficha financeira e documentos equivalentes que comprovem
o valor deduzido como perda financeira. Na resposta do dia 08/07/2020 o
sujeito passivo apresentou a seguinte informação:

Conforme demonstrado no item “A”, a não comprovação dos fatos registrados na
contabilidade enseja a glosa das despesas. Foram consolidados créditos referentes
a 17 operações que totalizam R$ 99.583,49, cuja discriminação encontra-se no
TVF.
23 A “Tabela F” consolida o resultado do valor glosado em decorrência da
operação código 000000004574896 (Ortobras Ind. e Com. Ortopedia) e das 17
operações mencionadas:

Do lançamento
24 Dada a divergência entre a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pela exclusão de
Perdas em Operação de Crédito, apurada pelo contribuinte e a apurada segundo a
legislação tributária apresentada, foram elaboradas as planilhas abaixo a partir
dos dados declarados pelo contribuinte nas respostas à intimação e no SPED ECF:
Fl. 16757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
12

25 Ressalte-se, por fim, que, após a apuração original da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, realizada pelo contribuinte e informada na ECF, as deduções e os
pagamentos a maior por estimativa resultaram em valores negativos de IRPJ e
CSLL a pagar. No entanto, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 10, o
contribuinte informou que tais valores já foram totalmente utilizados por meio de
Declarações de Compensações - DCOMP, não necessitando, portanto, de serem
aproveitados neste lançamento.
Impugnação
26 Tendo sido cientificado do Auto de Infração, em 17/12/2020, o contribuinte
apresentou, em 18/01/2021, impugnação anexada às fls. 7.597 a 7.633.
Do limite da defesa – pagamento parcial do débito
27 Inicialmente, imperioso ressaltar que o Impugnante deixa de contestar parte
das infrações (na totalidade de R$ 4.134.508,80) pois reconhece que, por
equívoco, deixou de cumprir os requisitos estipulados pela Lei no 9.430/96 para
dedução das perdas, conforme detalhado a seguir:
28 Assim, o Impugnante acosta o devido pagamento da exigência fiscal relativa a
tais operações no importe total de R$ 4.134.508,80 (Doc. 03), requerendo, desde
já, a sua extinção, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário
Nacional. Para melhor compreensão, ressalta-se que segregará os valores pagos
no decorrer da defesa, apresentando os cálculos dentro das suas respectivas
infrações.
Fl. 16758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
13
I - Das razões de direito
29 Apesar do equívoco cometido, que ensejou o pagamento de parte da autuação,
há duas questões estritamente de direito que a fundamentaram que não merecem
prosperar. Para facilitar o entendimento da defesa, o Impugnante defenderá as
razões jurídicas pelas quais as glosas não devem prevalecer para, depois, aplicá-
las nas questões de fato das segregações realizadas pelo Auditor-Fiscal nas 6
infrações mencionadas.
Dos créditos vencidos há mais de 5 anos – itens B.2, C.2, D.1 do AI
30 Inicialmente, conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal, a Receita
Federal pautou parte da glosa autuada sob o fundamento de que o simples
transcurso do prazo de cinco anos não confere dedutibilidade a uma perda que já
não atendia aos requisitos previstos no artigo 9o da Lei no 9.430/96. Ou seja, no
seu entender, o § 4o do artigo 10 da Lei no 9.430/96 não autoriza a dedução direta
da despesa efetiva, de forma que, mesmo que a operação esteja vencida há mais
de 5 anos, é necessário o cumprimento dos requisitos estipulados pelo artigo 9o.
31 Entretanto, o art. 10 considera como perda definitiva os créditos vencidos há
mais de cinco anos. A sua interpretação lógica, sistemática e finalística chancela
essa conclusão. Isso porque a legislação permite que haja o comportamento ativo
de desistência da ação judicial se essa desistência se der a partir de 5 anos do
vencimento do crédito, momento no qual a perda anteriormente deduzida não
deve ser estornada. Ora, é dizer que a própria legislação prevê a desnecessidade
de cumprimento dos requisitos previstos no artigo 9o no caso de operações
vencidas há mais de 5 anos, uma vez que desobriga o contribuinte a possuir ação
judicial de discussão do crédito. Assim, a perda presumida de que trata o artigo 9o
da Lei 9.430/96 e, como tal deduzida, não precisa ser estornada, ainda que o
contribuinte desista da ação judicial, torna-se definitiva desde que o crédito se
encontre vencido há 5 anos.
32 Logo, mesmo que não deduzidos os créditos por ausência de ação judicial (i.e.,
que não se tornaram perda presumida), eles passam a ser dedutíveis, a partir do
momento em que se encontrem vencidos há pelo menos 5 anos, por serem
considerados perda definitiva pela lei (artigo 10 da Lei no 9.430/96). Note-se que
o inciso I do caput do artigo 10 mostra que a cobrança ou qualquer outra Logo,
mesmo que não deduzidos os créditos por ausência de ação judicial (i.e., que não
se tornaram perda presumida), eles passam a ser dedutíveis, a partir do momento
em que se encontrem vencidos há pelo menos 5 anos, por serem considerados
perda definitiva pela lei (artigo 10 da Lei no 9.430/96) providência é indiferente
para o crédito se tornar perda definitiva. Aliás, tal dispositivo torna incontinenti a
perda presumida em perda definitiva.
Das operações de arrendamento mercantil – itens D.3 e E do AI
33 A partir do parágrafo 12 do TVF, constata-se que a Receita Federal passou a
asseverar as razões pelas quais entende que a manutenção da propriedade do
Fl. 16759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
14
bem arrendado por todo o contrato é a principal garantia do contrato de
arrendamento mercantil. Assim, por ser, ao seu entender, operação com garantia,
asseverou a Autoridade Fiscal que “(...) os créditos relativos à operação de
arrendamento mercantil poderão ser registrados como perda ao enquadrarem-se
no inciso III do art. 9o da Lei no 9.430/96, isto é, com garantia, vencidos há mais de
dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento ou arresto (sequestro) da garantia; (...)”. Ocorre que, conforme
restará demonstrado, os contratos de arrendamento mercantil não se
caracterizam como operações com garantia real e, consequentemente, não houve
descumprimento de qualquer requisito legal para dedução.
34 Com efeito, caracteriza-se o leasing financeiro como negócio pelo qual a
sociedade arrendadora adquire no mercado bem móvel ou imóvel, por expressa
indicação do arrendatário, com a única e exclusiva finalidade de ceder, àquele
arrendatário, o uso de referido bem, por determinado prazo, e contra certa
remuneração. Dessa forma, é a arrendadora proprietária plena do bem
arrendado, sendo que ao arrendatário cabe apenas a posse direta do bem e o
direito de utilizá-lo conforme suas finalidades. A questão, assim, não poderia ser
mais simples. Se o bem arrendado é de propriedade da sociedade arrendadora,
não é necessária, por decorrência lógica, nenhuma garantia sobre tal bem. Vale
lembrar que em qualquer garantia tida como real, há vinculação de um
determinado bem do devedor ao pagamento da dívida. Ou seja, se o bem é do
credor (sociedade arrendadora), não há que se falar, sob qualquer ângulo de
visão, em garantia de qualquer natureza.
35 Ademais, garantias reais são aquelas previstas nos artigos 1.225 e 1.419 do
Código Civil ou, à opção do legislador, as criadas por meio da fonte imediata do
direito, a lei. Consequentemente, se não há previsão no Código Civil ou em
qualquer outra legislação esparsa (incluindo a legislação tributária), é certo que o
crédito decorrente de operação de arrendamento mercantil não possui garantia
real. Inclusive, a Lei no 6.099/74 expressamente dispôs, em seus artigos 3o e 12,
que o bem objeto do arrendamento mercantil integra o ativo imobilizado da
arrendadora que, consequentemente, pode tomar como custo a depreciação de
tal bem. Ou seja, a citada Lei no 6.099/74 reafirma que o bem é de propriedade do
arrendador e, via reflexa, que inexiste, mesmo sob a ótica tributária, garantia real
sobre tal valor.
36 Saliente-se, por fim, que o cumprimento dos requisitos, pelo Impugnante, aos
contratos sem garantia, previstos na Lei no 9.430/96, não foi contestado pela
Autoridade Fiscal, não restando dúvidas, portanto, que foram integralmente
cumpridos. Como não houve questionamento sobre tais requisitos, ultrapassada a
questão de mérito sobre serem tais perdas com ou sem garantia, resta
comprovado que, ratificando-se que as operações de arrendamento mercantil não
possuem garantia, tem-se como atendidos os requisitos para esse tipo de
dedução.
Fl. 16760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
15
II - Das infrações – comprovação dos requisitos
37 Feitas as elucidações a respeito das razões envolvendo o mérito das glosas
efetuadas pela Autoridade Autuante, o Impugnante passará a demonstrar,
infração por infração, que os requisitos estipulados pelo artigo 9o da Lei no
9.430/96 foram devidamente cumpridos e comprovados.
Infração “A” - Dedução de despesa não devidamente comprovada - Perda não
demonstrada
38 Nesta Infração, alega o Auditor-Fiscal a ausência de documentação hábil e
idônea (base analítica) a fim de comprovar a veracidade dos fatos registrados na
contabilidade, razão pela qual glosou o valor de R$ 325.133,93. Apesar de seus
esforços, o Impugnante não localizou a solicitada documentação, o que culminou
no pagamento integral do referido débito. Assim, o Impugnante deixa de
contestar o lançamento e requer a sua imediata extinção, em vista ao integral
pagamento, nos termos do artigo 156, inciso I, do CTN.
Infração “B” - Créditos sem garantia - artigo 9o, § 1o, inciso II, “c”, da Lei 9.430/96
39 Já na Infração “B” da autuação, a Autoridade Administrativa traz operações
que supostamente envolvem perdas em operações de crédito com valores
superiores a R$ 30 mil que, após intimação para apresentação dos números das
ações judiciais, não foi informado o procedimento judicial de cobrança, em
desacordo com o artigo 9o, § 1o, II, alínea “c”, da Lei n.o 9.430/96. Para tanto,
segregou tais operações em 3 situações (de acordo com a justificativa dada pelo
Impugnante na fase de Fiscalização):

Infração B.1 – não identificação dos processos judiciais de cobrança
40 Para as 24 operações enquadradas neste quesito, que correspondem ao
montante de R$ 930.702,27, o Impugnante não localizou os processos judiciais de
cobrança, de forma que também optou pelo pagamento do débito. Ocorre que
uma das operações está sendo cobrada em duplicidade na autuação. A operação
de código no 00000004400676, referente ao CPF 022.013.467-71, no importe de
R$ 43.536,53, está sendo cobrada tanto nessa parte (Infração B) como na Infração
D, conforme detalhado abaixo. Assim, requer-se a exclusão dessa operação em
duplicidade da autuação, diminuindo, portanto, o valor glosado, sendo que, o
mérito dessa operação será abarcado no item que tratar da infração D.

Infração B.2 – Operação deduzida com base no § 4o, do Art. 10, da Lei
9.430
41 Nesta parte da autuação, foram glosadas as perdas de 46 operações sob o
argumento de que o transcurso do prazo de cinco anos não confere dedutibilidade
a uma perda que já não atendia aos requisitos do artigo 9o da Lei no 9.430/96.
Entretanto, conforme amplamente exposto no item I, não é essa a interpretação
adequada do artigo 10, § 4o, da Lei 9.430/96. Ultrapassados os 5 anos sem que o
cliente efetue o pagamento do débito, a perda é considerada efetiva, de forma
Fl. 16761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
16
que é autorizada a sua dedução direta e imediata, não se fazendo necessário o
cumprimento dos demais requisitos, como o ajuizamento e manutenção da ação
judicial.
42 Em que pese isso, o Impugnante informa que também nesse item houve
cobrança em duplicidade pela Autoridade Fiscal. Das 46 citadas operações, 15
constam tanto na infração B, como na infração D do TVF. Portanto, requer-se a
exclusão dessas 15 operações da base de cálculo. Para as demais operações, a
autuação merece ser afastada em vista o transcurso do prazo temporal de 5 anos.

Infração B.3 – localizado processo judicial
43 O último ponto autuado dentro da Infração B se refere a duas operações em
que, apesar de terem sido apresentadas as ações judiciais na fase fiscalizatória,
essas não foram aceitas pelo Auditor-Fiscal. São elas: Operações no
000000572792828 e no 000000104083645. A primeira correspondente ao importe
de R$ 37.352,87 em relação ao qual, devido ao não aceite pela Autoridade Fiscal,
o Impugnante optou, de boa-fé, por efetuar o pagamento do débito. Já em relação
à operação no 000000104083645, correspondente a R$ 6.512.072,85, a glosa
deveu-se ao fato de a ação judicial correspondente ter sido proposta pela cliente e
não pelo Impugnante, de forma que não teriam sido preenchidos os requisitos do
artigo 9o, inciso I, da Lei no 9.430/96.
44 Pois bem. Ao contrário do alegado, não merece prosperar a glosa em tela uma
vez que, antes mesmo que o Impugnante pudesse entrar com a ação de cobrança,
a cliente, Sra. Maria Zulmira de Oliveira propôs, em 31/08/2010, a ação revisional
de contrato no 0010914-21.2010.8.20.0106. Ou seja, o Impugnante, quando da
dedução da perda, se encontrava impedido de propor ação judicial, uma vez que o
débito já estava sendo analisado pelo poder judiciário. E como se sabe, a
legislação processual civil, mais categoricamente em seu artigo 337, § 2o, impede
que haja a propositura de dois processos simultâneos sobre o mesmo tema. Quer
dizer, não há que se falar que o Impugnante não cumpriu o determinado pela
legislação, uma vez que, quando da dedução da perda, havia claramente ação
judicial discutindo o inadimplemento do débito.
Infração “C” - créditos garantidos - inexistência de ação judicial – Parte 1 – art. 9o
,§ 1o, III, da Lei no 9.430/96
45 Nesta infração, a Receita Federal pretende a cobrança de supostas perdas em
operações de crédito com garantia que, após intimação do Impugnante para
apresentar os números das ações judiciais, não foi informado o procedimento
judicial de cobrança, em desacordo com o artigo 9o, § 1o, III da Lei n.o 9.430/96. A
Autoridade fiscal dividiu a infração em 4 subgrupos, que serão analisados
individualmente:

Infração C.1 – Processos Judiciais não localizados
46 Sobre este item, o Auditor Fiscal glosou a dedução sobre 246 operações sob o
argumento de que a não comprovação dos procedimentos judiciais impossibilita a
Fl. 16762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
17
dedutibilidade das perdas. Entretanto, o Impugnante salienta que, dessas
operações, localizou a devida ação judicial para 23 casos, que correspondem ao
montante de R$ 370.004,60, conforme demonstra a cópia das peças processuais
em anexo (Doc. 05). Assim, não há que se falar em manutenção da cobrança para
essas 23 operações, em vista de que as ações foram ajuizadas tempestivamente e
mantidas nos termos da lei.
47 Por outro lado, apesar das tentativas do Impugnante, não foram localizadas as
ações judiciais para as 223 operações restantes, que correspondem ao valor de R$
3.444.643,39, razão pela qual, novamente, se optou pelo pagamento da exação.
Assim, se impõe a imediata extinção dessa parte do crédito tributário, nos termos
do artigo 156, inciso I, do CTN.

Infração C.2 – operação deduzida com base no art. 10, § 4o, da Lei
9.430/96
48 Para esta parte do Auto (422 operações - R$ 3.462.642,44), apesar de ter
ocorrido a segregação da infração para que conste aqui os créditos com garantia,
o motivo da glosa é o já asseverado nos autos, qual seja, de que o § 4o, do artigo
10, da Lei no 9.430/96 define apenas o procedimento contábil para uma perda ser
considerada definitiva após cinco anos de vencimento do crédito, sem adotar uma
nova condição de dedutibilidade para a perda.
49 Todavia, conforme amplamente exposto no item I, não é essa a interpretação
adequada do artigo 10, § 4o, da Lei 9.430/96, sendo que, ultrapassados os 5 anos
sem que o cliente efetue o pagamento do débito, a perda é considerada efetiva, de
forma que é autorizado sua dedução direta e imediata, não se fazendo necessário
o comprimento dos demais requisitos, como o ajuizamento e manutenção da ação
judicial.

Infração C.3 – cliente efetuou a entrega do bem, o valor deduzido refere-
se a saldo remanescente
50 Para essas 17 operações o Auditor-Fiscal não aceitou a documentação
entregue pelo Impugnante, efetuando a cobrança sob o entendimento de que “(...)
a justificativa de valor remanescente deduzido após a entrega do bem não
permite que o crédito seja deduzido sem a apresentação da ação judicial, requisito
do inciso III, § 1o, artigo 9o da Lei no 9.430/96 (...)”. Nesse passo, não tendo sido
acatado o argumento do Impugnante, efetuou-se o pagamento do débito também
sobre essa parcela da glosa, conforme explicitado no Doc. 03 .

Infração C.4 – localizado processo judicial
51 Ainda dentro da “Infração C”, a Receita Federal encontrou supostas
inconsistências na base de documentos (comprovação do processo judicial)
entregue pelo Impugnante, de forma que glosou as perdas referentes às 16
operações. Em relação às 9 operações em que consta da última coluna o motivo
da glosa como “Processo posterior ao ano de 2016”, o Impugnante efetuou o
devido recolhimento do débito atrelado (vide Doc. 03).
Fl. 16763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
18
52 Já em relação aos dois casos onde consta a justificativa da glosa como “Cliente
é autor da ação”, no importe de R$ 150.748,51, de acordo com a planilha abaixo,
importante salientar que a cobrança não merece prosperar uma vez que,
conforme já asseverado, o Impugnante se viu impedido de ajuizar a ação de
cobrança em vista de o cliente ter se adiantado e proposto antes mesmo da
inadimplência.
53 Por fim, o Auditor-Fiscal menciona 5 outras situações em que a glosa foi
efetuada sob a justificativa de “Número incorreto – processo não encontrado na
comarca informada”. Dessas 5 operações, o Impugnante localizou a devida ação
judicial para 4 delas, de forma que acosta sua devida comprovação (Doc. 06).
Verifica-se, todavia, que os processos judiciais pertinentes as operações
378763742, 614310407 e 781973599 referem-se as ações judiciais propostas pelo
cliente que, conforme anteriormente exposto, impediu que o Impetrante ajuizasse
a ação de cobrança, em respeito ao instituto da litispendência. Já o processo
judicial referente a operação 631904936 refere-se à ação de cobrança impetrado
pelo Impugnante. No que tange à operação 000000665631040, correspondente
ao montante de R$ 11.642,64, o Impugnante houve por bem pagar o IRPJ e a CSLL
correspondentes (Vide Doc. 03).
Infração “D” - Créditos garantidos - inexistência de ação judicial em
operações de arrendamento – Parte 2 – art. 9o, § 1o, III, da Lei 9.430/96
54 No Anexo III do Termo de verificação Fiscal, a Receita Federal ratificou a glosa
sobre as perdas em operações de crédito referentes aos contratos de
arrendamento mercantil. Na sua visão, tais operações possuem garantia e
necessitam de processos judiciais de cobrança para fins de cumprimento dos
requisitos determinados pela Lei no 9.430/96, de forma que glosou a perda
deduzida sobre 2.426 operações, segregadas em 3 grupos. O Impugnante passa a
defender cada um deles:

Infração D.1 – operação deduzida com base no § 4o, do Art. 10, da Lei
9.430
55 Aqui, foram glosadas as perdas de 1.560 operações também pautada no
entendimento de que o transcurso do prazo de cinco anos não confere
dedutibilidade a uma perda se não cumpridos os requisitos do artigo 9o da Lei no
9.430/96. Todavia, não é este o entendimento do Impugnante, razão pela qual
ratifica integralmente o exposto no item I, para que tal entendimento seja
aplicado também nessa parte da autuação, com a sua consequente extinção.
Nota-se que conforme salientado no item referente à “Infração B.2”, há 15
operações objeto de autuação na infração “B” que estão contidas também nesta
infração “D.1”. Logo, além da exclusão da cobrança duplicada, há também a
necessidade de exclusão das cobranças pelo decurso de prazo de 5 anos.

Infração D.2 – cliente efetuou a entrega do bem, o valor deduzido refere-
se a saldo remanescente
Fl. 16764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
19
56 Por outro lado, referente a uma outra operação, no montante de R$ 43.536,53,
o Auditor Fiscal não aceitou a documentação entregue pelo Impugnante,
efetuando a cobrança sob o entendimento de que não foi apresentada ação
judicial. Nesse tocante, foi efetuado o pagamento da exação (vide doc. 03).
Salienta-se que a referida operação foi objeto também da infração “B”, conforme
delineado no item “Infração B.1 – Não identificação dos processos judiciais de
cobranças”, de forma que as glosas devem ser extintas nas duas infrações: seja
pela cobrança em duplicidade, seja pelo devido pagamento do débito competente
à infração.

Infração D.3 – Operação deduzida com base no Inciso II, alínea b, do § 1o
do Art. 9 da Lei 9.430/96
57 O último ponto sobre essa parte da autuação se refere à 865 operações,
consubstanciadas no importe de R$ 5.190.524,88, sob o entendimento de que por
serem operações com garantia deveriam ser deduzidas apenas após o ingresso de
ações. Não tendo sido ajuizadas, estão em desacordo com o artigo 9o, § 1o, III, da
Lei n.o 9.430/96. Ou seja, na visão da Receita Federal, o bem arrendado é uma
garantia na operação de crédito e sua dedutibilidade somente pode ocorrer após
transcorridos 02 anos da inadimplência.
58 Todavia, conforme detalhadamente exposto no item I, os contratos de
arrendamento mercantil não se caracterizam como operações com garantia real,
razão pela qual estão sujeitos aos requisitos do artigo 9o, § 1o, inciso II, da Lei
9.430/96. In casu, foram devidamente cumpridos os requisitos estipulados pela
legislação para contratos sem garantia, segregado nas alíneas do inciso II.
Infração “E” - créditos garantidos - inexistência de ação judicial em operações de
arrendamento – art. 9o, § 7o, III, “a” e “b” da Lei 9.430/96
59 Em relação à “Infração E”, a Autoridade Autuante visa a cobrança do IRPJ e
CSLL sobre 1.184 contratos constantes no Anexo IV relativas também a operações
de arrendamento mercantil, que, no seu entender, são com garantia. A diferença
entre tais operações e as constantes na infração “D” é a inadimplência do
contrato. Aqui, foram inadimplidos após a data de publicação da Medida
Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, que incluiu o § 7o ao artigo 9o. E, por
considerar que o arrendamento mercantil é uma operação com garantia,
asseverou a Autoridade Fiscal que estas somente poderiam ser deduzidas se os
créditos estivessem vencidos há mais de dois anos (artigo 9o, § 7o, III da Lei no
9.430/96), o que não teria ocorrido nos casos apresentados.
60 Ocorre que, conforme a tese amplamente defendida pelo Impugnante no item
I, tais contratos não possuem garantia, de forma que se enquadram no artigo 9o,
§ 7o, inciso II. As operações aqui glosadas se amoldam nas três hipóteses do
dispositivo mencionado, conforme detalhado abaixo:
Fl. 16765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
20

61
Para
4
das
operações
(000000004594857,
000000004548778,
000000004643330 e 000000005003540), correspondente ao importe de R$
587,05, o Impugnante percebeu que estão desenquadradas do critério temporal
de seis meses, de forma que efetuou o seu pagamento (vide Doc. 03). Por outro
lado, para as duas operações constantes na alínea “c” (000000005071888 e
000000005072090), não foram localizadas as competentes ações judiciais, razão
pela qual também foi efetuado o devido pagamento sobre a glosa (vide Doc. 03).
62 Assim, requer-se a imediata extinção do crédito tributário referente aos 6
contratos cuja exação foi quitada, nos termos do artigo 156, inciso I, do CTN.
Ainda, em razão do cumprimento dos requisitos estipulados pelo artigo 9o, §
7o,inciso II, da Lei no 9.430/96, necessário se faz o afastamento da cobrança
também para as outras 1.178 operações.
Infração “F” - irregularidades constatadas na resposta à planilha “Amostra”
63 Por fim, pretende a Autoridade Autuante a cobrança de IRPJ e CSLL sobre 18
operações por supostas irregularidades nos documentos comprobatórios
apresentados na fase fiscalizatória. São elas:

- Operação código 000000104083645. Contrato relativo à cliente Maria
Zulmira de Oliveira que, conforme salientado no próprio TVF, foi glosado
no item B, tendo sido lá tratado.

Operação código 000000004574896. Contrato relativo ao cliente Ortobras
Ind. e Com. Ortopedia, no importe de R$ 302.234,89. Apesar dos seus
esforços, o Impugnante não localizou a ação judicial correspondente,
razão pela qual efetuou o pagamento da cobrança (vide Doc. 03).

Operações não devidamente comprovadas. Nesse tocante, foram glosadas
as perdas sobre 17 contratos, que montam o importe de R$ 99.583,49, sob
o argumento de que não foram comprovados os fatos registrados na
contabilidade. Contudo, para 15 operações, que somam R$ 91.157,99, já
haviam sido entregues à fiscalização as fichas financeiras e documentos
que comprovam o valor deduzido, sendo que o Impugnante pede vênia
Fl. 16766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
21
para juntá-los novamente. Por outro lado, há, ainda, a devida evidência
da cobrança administrativa, de forma que não há razão para manutenção
da glosa(Doc. 07). Para os dois contratos remanescentes, no valor de R$
8.425,50 (operações no001858611970301 e 001204294510301), por não
terem sido encontradas tais evidências, oImpugnante, mais uma vez
demonstrando sua boa-fé, optou pelo pagamento da cobrança (vide doc.
03).
Do pedido
64 Por todas essas razões, o Impugnante requer o reconhecimento do pagamento
de parte da exação, com a sua consequente extinção, nos termos do artigo 156,
inciso I, do CTN e seja o restante da cobrança cancelada, em razão de sua
insubsistência.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 7.499/7.509, o Termo de Verificação
Fiscal - TVF, às fls. 7.510/7.584, e a Impugnação apresentada pela Contribuinte, às fls. 7.597/7.633,
a 3a Turma da DRJ08 exarou o Acórdão no 108-015.266, em 27/05/2021, às fls. 8.426/8.462, que,
por unanimidade de votos, considerou não impugnada a parcela de parte das infrações (valor
principal total de R$ 2.557.059,07) e julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o
crédito tributário de R$ 8.654.241,16 para o IRPJ e de R$ 6.923.392,93 para a CSLL, ambos
acrescidos de multa de ofício (75%) e juros de mora calculados de acordo com a legislação vigente.
O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PAGAMENTO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO. EFEITOS.
O pagamento de parte do valor lançado implica extinção do crédito tributário em
questão e, por consequência, desistência do litígio administrativo nestes pontos.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
As perdas no recebimento de créditos somente poderão ser deduzidas, para fins de
determinação do lucro real, quando cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da
Lei no 9.430, de 1996. Estes requisitos deverão ser observados, ainda que as
dívidas estejam vencidas há mais de cinco anos, sem que tenham sido liquidadas
pelo devedor.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Os créditos relativos à operação de arrendamento mercantil poderão ser
registrados como perda, enquadrando-se no inciso III do art. 9o da Lei no 9.430, de
1996, isto é, com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
Fl. 16767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
22
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou arresto da
garantia.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS PARA
RECEBIMENTO. ALCANCE.
O art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, impõe condições para que as pessoas jurídicas
possam deduzir despesas com perdas no recebimento de créditos. Em algumas
situações, a lei exige que sejam iniciados e mantidos procedimentos judiciais para
recebimento do crédito inadimplido.
Os procedimentos judiciais a que se refere a norma são aqueles que têm por
objeto a cobrança do crédito vencido e não quitado. Sendo assim, não supre o
requisito legal ação ajuizada pela parte devedora, visando à revisão do contrato
de concessão do crédito.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
PAGAMENTO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO. EFEITOS.
O pagamento de parte do valor lançado implica extinção do crédito tributário em
questão e, por consequência, desistência do litígio administrativo nestes pontos.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
As perdas no recebimento de créditos somente poderão ser deduzidas, para fins de
determinação do lucro real, quando cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da
Lei no 9.430, de 1996. Estes requisitos deverão ser observados, ainda que as
dívidas estejam vencidas há mais de cinco anos, sem que tenham sido liquidadas
pelo devedor.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Os créditos relativos à operação de arrendamento mercantil poderão ser
registrados como perda, enquadrando-se no inciso III do art. 9o da Lei no 9.430, de
1996, isto é, com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou arresto da
garantia.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS PARA
RECEBIMENTO. ALCANCE.
O art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, impõe condições para que as pessoas jurídicas
possam deduzir despesas com perdas no recebimento de créditos. Em algumas
situações, a lei exige que sejam iniciados e mantidos procedimentos judiciais para
recebimento do crédito inadimplido.
Os procedimentos judiciais a que se refere a norma são aqueles que têm por
objeto a cobrança do crédito vencido e não quitado. Sendo assim, não supre o
requisito legal ação ajuizada pela parte devedora, visando à revisão do contrato
de concessão do crédito.
Fl. 16768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
23
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Do Recurso Voluntário

A Recorrente tomou ciência da sobredita decisão em 01/06/2021, através de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE perante a RFB, às fls. 8.467, e
irresignada apresentou Recurso Voluntário, em 01/07/2021, às fls. 8.472/8.508, através do qual
reconhece que não contestou o valor principal sinalado, relativo à parcelas das infrações, e, além
da tempestividade, citando doutrina e jurisprudências administrativas e judiciais, apresentou, no
que toca às infrações que mantêm a litigiosidade, os seguintes pedidos e causa de pedir
sintetizados:
a) Dos Créditos Vencidos há mais de 5 Anos – Itens B.2, C.2 e D.1 do Auto de Infração -
Advoga que, uma vez transcorrido o prazo quinquenal de vencimento do crédito, este
passa a ser considerado como perda definitiva, nos termos dos §§ 1o e 4o, do art. 10, da
Lei no 9.430/96, permitindo que a perda presumida, prevista no art. 9o da referida lei, seja
convolada em definitiva, independentemente de qualquer providência judicial;
b) Das Operações de Arrendamento Mercantil – Itens “D.3” e “E” do Auto de Infração -
Assevera que os contratos de arrendamento mercantil não se caracterizam como
operações com garantia real, portanto submete-se aos requisitos para dedução
estabelecidos aos contratos sem garantia, nos termos do art. 9o, inciso II, alíneas “b” e “c”,
da Lei no 9.430/96;
c) Das Infrações – Comprovação dos Requisitos:
i.
Infração B.2 – deve ser afastada a glosa, visto que se aplica o entendimento
externado no item “a”;
ii.
Infração B.3 – A operação no 000000104083645, correspondente a R$
6.512.072,85, é a única, relacionada à infração B3, que se encontra em litígio. Nesse
diapasão, sustenta que a glosa não pode prosperar, uma vez que, quando da
dedução da perda, encontrava-se impedido de propor ação judicial, uma vez que o
débito já estava sendo analisado pelo poder judiciário, provocado pelo cliente,
estando clara a situação de litispendência. Ademais, (...) houve o transcurso de
prazo de 5 anos entre a inadimplemento do cliente e a dedutibilidade da perda que,
ressalta-se, se deu apenas sobre o saldo remanescente (em vista ao acordo
celebrado entre as partes).
iii.
Infração C.1 – Processos Judiciais não localizados – salienta que das 10 operações
que foram deduzidas com fulcro no art. 10, § 1o, da Lei no 9.430/96, as glosas não
Fl. 16769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
24
merecem prosperar, visto que colacionou aos autos provas que demonstram o
cumprimento do determinado no art. 9o, § 1o, inciso III, da Lei no 9.430/96;
iv.
Infração C.2 – Deve ser afastada com base em similar entendimento aplicado a
infração B.2. Ademais, é inconteste o transcurso do prazo quinquenal;
v.
Infração C.4 – Das 5 operações que contestou a glosa, todas devem ser afastadas
com base em similar entendimento aplicado a infração B.3, quer dizer, se trata de
claro caso de litispendência;
vi.
Infração D.1 – deve ser afastada a glosa, visto que se aplica o entendimento
externado no item “b”. Ademais, também justifica o cancelamento da glosa o
mesmo fundamento aplicado às infrações B.2 e C.2;
vii.
Infração D.3 – Defende o afastamento das glosas com base no fundamento
explicitado no item “b”.
viii.
Infração “E” - As glosas devem ser afastadas alicerçado em idêntico argumento da
infração D.3.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo. A Recorrente foi intimada da decisão recorrida em 01/06/2021, através de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE perante a RFB, às fls. 8.467, tendo
protocolado o recurso voluntário em 01/07/2021, às fls. 8.469, portanto, dentro do prazo legal de
30 dias.
2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Fl. 16770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
25
Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

3
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE

Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame das glosas de exclusões indevidas da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL contestadas na peça recursal ora apreciada.
Partindo desse racional, consoante relatado, o lançamento original envolveu seis
espécies de infrações reduzidas nos quadros abaixo:
Fl. 16771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
26

As glosas das exclusões em questão envolveram os seguintes montantes:

Na fase impugnatória, inclusive pontuado na decisão de piso, a Recorrente,
reconhecendo o não cumprimento dos requisitos para dedução das perdas, estipulados pela Lei no
9.430/96, referentes às infrações abaixo relacionadas, deixou de contestá-las e efetuou o
respectivo pagamento da exigência fiscal:
a) Integralmente da infração A - glosa de R$ 325.133,93.
b) Parcialmente da infração B:
i.
Integralmente B.1 – Representa o subconjunto de 24 operações em relação aos
quais o Recorrente não combateu – glosa de R$ 930.702,77;
ii.
Parcialmente B.3 – Representa o subconjunto de 02 operações, contudo não
contestou a operação de código 000000572792828 – glosa de R$ 37.352,87.
Fl. 16772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
27
c) Parcialmente da infração C:
i.
Parcialmente C.1 – Processos judiciais não localizados – foram glosadas as
deduções de 246 operações (R$ 3.814.647,99), a Recorrente não impugnou as
deduções relativas a 223 operações, correspondente ao valor de R$ 3.444.643,39;
ii.
Integralmente C.3 - Cliente efetuou a entrega do bem - valor deduzido referente a
saldo remanescente – o Sujeito Passivo concordou com a exigência correspondente
à glosa de R$ 212.251,96;
iii.
Parcialmente C.4 – Abarca deduções referentes a 16 operações (R$ 402.547,28).
Em relação a 9 delas, em que consta como motivo da glosa “processo posterior a
2016”, o ITAUCARD abriu mão de contestar. Ademais, quanto ao subconjunto de 5
situações, nas quais a glosa foi efetuada sob a justificativa de “Número incorreto –
processo não encontrado na comarca informada”, o Recorrente não combateu a
glosa alusiva à operação no 000000665631040, correspondente ao montante de R$
11.642,64.
d) Parcialmente E – Compreendeu as perdas em 1.184 contratos (R$ 4.298.745,89), o
ITAUCARD concordou com a autuação sobre 6 operações no montante de R$ 261.360,74;
e) Parcialmente F:
i.
Integralmente F.2 – Operação código 000000004574896 - Devido não ter
encontrado o processo judicial correspondente, a Recorrente concordou com a
glosa no valor de R$ 302.234,89;
ii.
Parcialmente F.3 – Do total de 17 operações, em relação às de nos
001858611970301 e 001204294510301, no valor de R$ 8.425,50, por não terem
sido encontradas provas, o Recorrente acatou a glosa.
O aresto recorrido, após apreciar os documentos e argumentações colacionados
aos autos, afastou as seguintes glosas:
a) Parcialmente C.1 – Das 23 operações contestadas, foram canceladas as glosas relacionadas
a 13 no montante de R$ 194.474,34;
b) Parcialmente C.4 – Das 6 operações contestadas, foi cancelada a glosa referente à de
código 000000531904936 no valor de R$ 28.427,45;
c) Parcialmente D.1 – De 15 operações, visto que restou contestado a cobrança em
duplicidade – constaram da infração B.2 – totalizando R$ 1.662.309,63;
d) Integralmente D.2 – Cliente efetuou a entrega do bem – valor deduzido referente a saldo
remanescente. O Recorrente concordou com a exigência identificada em uma operação
correspondente à glosa de R$ 43.536,53, todavia salientou e a decisão de piso confirmou
que esta operação fez parte da infração B.1, configurando adição em duplicidade da
mesma despesa;
Fl. 16773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
28
e) Integralmente F.1 – Foi cancelada a glosa relativa à operação de código 000000104083645
por duplicidade – idêntica exigência na operação B.3; e
f) Integralmente F.3 – Das 15 operações combatidas, correspondente a glosa no montante
de R$ 91.157,99, pois as fichas financeiras apresentadas comprovaram o valor deduzido
como perda financeira.
Face ao exposto, restaram para apreciação nesta fase recursal as seguintes
operações:
a) B.2 – Contestou a glosa de perdas relativas a 46 operações, em razão da falta de
atendimento aos requisitos do art. 9o, da Lei no9.430/96, na importância de R$
3.182.799,69;
b) B.3 – Contestou a glosa da perda referente à operação de código no 000000104083645, no
valor de R$ 6.512.072,85;
c) C.1 – Contestou a glosa da perda relativa a 10 operações no montante de R$ 175.530,26;
d) C.2 - Contestou a glosa da perda relacionada a 422 operações no valor de R$ 3.462.642,44;
e) C.4 - Contestou a glosa da perda relativa a 5 operações no montante de R$ 213.871,90;
f) D.1 - Contestou a glosa referente a 1.545 operações, no valor de R$ 6.159.784,01;
g) D.3 - Contestou a glosa referente a 865 operações, no valor de R$ 5.190.524,88; e
h) E - Contestou a glosa dos 1.178 contratos, no valor de R$ 4.037.385,15.
Delimitada a lide e em razão da inexistência de preliminares suscitadas, se faz
necessário analisar o mérito dos temas trazidos no recurso da parte, que combatem as glosas das
exclusões tidas como indevidas pela não comprovação das baixas das perdas de créditos e
inocorrência da tentativa de recebê-los de terceiros.

4
DO MÉRITO
4.1 DA INTRODUÇÃO

De acordo com o exaurido a Autoridade Fiscal constatou que a ITAUCARD, optante
pelo lucro real anual, excluiu indevidamente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no ano-
calendário de 2016, o montante de R$ 36.636.870,60, representativo de perdas em operação de
crédito, face ao descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o, da Lei no 9.430/96, c/c
art 249, I, e 340, ambos do Decreto no 3.000/99, Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99).
As glosas foram segregadas em seis espécies de infrações, classificadas por tipo de irregularidade.
Fl. 16774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
29
Levando-se em conta a delimitação da lide explanada no tópico anterior, onde
restou hialino que parte da exação a Recorrente efetuou o pagamento e, das glosas submetidas a
fase contenciosa, algumas a decisão de piso exonerou, restaram para apreciação nesta fase
recursal as seguintes infrações:
a) B.2 – Representa 46 operações que fazem parte do conjunto de registros relacionados no
Anexo I, às fls. 7.527, abrangendo as operações de crédito, não garantido, com valores
superiores a R$ 30 mil, cujo fundamento da perda encontra guarida no art. 9o, § 1o, inciso
II, alínea “c”, da Lei no 9.430/96, em especial exige os seguintes requisitos para
dedutibilidade: temporal (crédito vencido há mais de 1 ano); e a necessidade de
demonstração que os procedimentos judiciais para recebimento do crédito foram
iniciados e mantidos. Segundo o Fisco, a glosa deveu-se:
i.
Pelo fato de não concordar com a alegação do Recorrente de que, embora não
tenha proposto a ação judicial para cobrança do crédito, tratava-se de créditos
vencidos há mais de cinco anos, cuja dedução está albergada pelo § 4o, do art. 10o,
da Lei No 9.430/96, dado que o simples transcurso do prazo de cinco anos não
confere dedutibilidade a uma perda que já não atendia aos requisitos do art. 9o,
da Lei no 9.430/96 (ausência de procedimento judicial); e
ii.
Arremata que o supradito entendimento já foi objeto de manifestação pela Receita
Federal do Brasil - RFB, em caráter vinculante, no bojo do Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) no 2, de 22 de março de 2018.
b) B.3 – Faz parte do mesmo conjunto sinalizado no item anterior, todavia envolve apenas a
glosa de perda referente à operação de código no 000000104083645, no valor de R$
6.512.072,85, cuja dedução ocorreu após transcorridos mais de seis anos do vencimento,
fato não refutado pela Fiscalização. Nesse caso, embora o Recorrente tenha noticiado a
existência de ação judicial, o Fisco efetivou a glosa pois constatou que se tratava de ação
revisional proposta pelo cliente, quer dizer, sob sua ótica, não restou comprovado a
propositura da ação de cobrança e, por conseguinte, não foi atendido um dos requisitos
apontados:

c) C.1 – Trata-se de glosa das perdas relativas a 10 operações, no montante de R$
175.530,26, que fazem parte do conjunto de operações relacionadas no Anexo II
(INFRAÇÃO C), às fls. 7.528/7.534, compreendendo as perdas em operações de crédito,
com garantia, em relação as quais, o impugnante, após intimado, não informou o
Fl. 16775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
30
procedimento judicial de cobrança, descumprindo requisito previsto no art. 9o, § 1o, III, da
Lei no 9.430/96;
d) C.2 – Também faz parte do conjunto intitulado “infração C”, todavia representa a glosa das
perdas relacionadas a 422 operações, no valor de R$ 3.462.642,44, cujo fundamento foi
similar ao da infração B.2 (não foi informado o procedimento judicial e é indevida a
dedução nos termos do § 4o, do art. 10, da Lei no 9.430/96);
e) C.4 – Similar aos anteriores pois é parte do conjunto denominado “infração C”, entretanto,
envolve a glosa das perdas relativas a 5 operações, no montante de R$ 213.871,90, cujos
procedimentos judiciais embora tenham sido apresentados pela Recorrente, a Fiscalização
glosou em razão de ter encontrado supostas inconsistências na documentação entregue
pelo Impugnante (processos: onde o cliente é o autor, com número incorreto etc.);
f) D.1 – Refere-se à glosa das perdas relacionadas a 1.545 operações, no valor de R$
6.159.784,01, que fazem parte do conjunto de registros do Anexo III (INFRAÇÃO D), às fls.
7.535/7.565. Neste caso, a Fiscalização justificou a glosa por entender que tais operações
são garantidas, visto que estão vinculados às perdas em operações de crédito com
arrendamento mercantil, em consonância com o entendimento vinculante da SCI Cosit no
34/08. Nesse racional, face à inexistência de ação judicial de cobrança, a dedutibilidade é
indevida, nos termos do art. 9o, § 1o, III, da Lei 9.430/96;
g) D.3 - Igualmente ao anterior pois é parte do conjunto denominado “infração D”, contudo,
compreende perdas relativas a 865 operações, no valor de R$ 5.190.524,88, cuja dedução
foi justificada consoante o disposto no inciso II, alínea “b”, do § 1o, do Art. 9 da Lei no
9.430/96. O Fisco fundamentou a glosa com base em idêntico fundamento aplicado à
infração D.1; e
h) E – Abarca a glosa das perdas relativas a 1.178 contratos, no valor de R$ 4.037.385,15, que
fazem parte do conjunto de registros do anexo IV (INFRAÇÃO E), às fls. 7.566/7.584,
também de operações de arrendamento mercantil, ou seja, sob a ótica do Fisco, operações
de crédito garantido. A diferença entre tais operações e as constantes da “infração D”, é o
momento da ocorrência da inadimplência. Nesta, os contratos foram inadimplidos após a
data de publicação da Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, que incluiu o §
7o, ao art. 9o, da Lei no 9.430/96. Nessa senda, similar a infração D.1, por serem de
arrendamento mercantil, a Fiscalização as tratou como créditos garantidos e como o
critério temporal de dois anos não foi atendido, glosou as perdas correspondentes.
Indignada a Recorrente apresentou impugnação, às fls. 7.597/7.633, combatendo
parcialmente o lançamento de ofício, visto que, conforme exposto no tópico “Delimitação da
Lide”, parte integrante deste voto, acatou parcialmente as glosas efetivadas, realizando o
pagamento da exigência fiscal alusiva a tais operações no importe total de R$ 4.134.508,80.
O aresto recorrido, às fls. 8.426/8.462, após apreciar a autuação e a peça
impugnatória, julgou-a procedente em parte. Em síntese, utilizou-se das seguintes razões de
Fl. 16776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
31
decidir no que toca às glosas mantidas e, por conseguinte, objeto do Recurso Voluntário ora em
apreço:
a) Infração B.2:
i.
O Recorrente contesta sob o argumento de que, nos termos do art. 10, § 4o, da Lei
no 9.430/96, a perda presumida de que trata o art. 9o, da Lei no 9.430/96,
converte-se em definitiva, desde que o crédito se encontre vencido há pelo menos
5 anos, possibilitando-se a sua baixa, independentemente de qualquer providência
(judicial ou extrajudicial); e
ii.
O acórdão guerreado concordou com o Fisco, por entender que as hipóteses cujas
perdas no recebimento dos créditos poderão ser deduzidas como despesa
encontram-se exclusivamente previstas no art. 9o, da Lei no 9.430/96. Já o art. 10,
do citado normativo, disciplina tão somente acerca da forma como as perdas serão
contabilizadas. Arremata que tal entendimento já foi objeto de manifestação pela
Receita Federal do Brasil, em caráter vinculante, no bojo do Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) no 2, de 22 de março de 2018.
b) Infração B.3:
i.
O ITAUCARD combateu asseverando que a ação judicial revisional proposta pela
cliente, antes do inadimplemento do contrato, o impediu de impetrar a ação
judicial de cobrança, uma vez que o débito já estava sendo analisado pelo poder
judiciário; e
ii.
A decisão atacada corroborou com o entendimento do Fisco, alicerçado nos
seguintes fundamentos: ausência da demonstração do interesse na quitação da
dívida mediante propositura de procedimento judicial para cobrança; e o objeto da
ação de cobrança não se confunde com o da ação revisional proposta pela cliente.
c) Infração C.1:
i.
Apenas 10 operações submeteram-se ao contencioso de segunda instância, em
relação as quais a Recorrente colacionou as ações de cobrança vinculadas às
apontadas operações, requerendo o cancelamento da respectiva glosa; e
ii.
O Aresto combatido analisou-as e concluiu que, embora iniciados, os
procedimentos judiciais não foram mantidos para recebimento do crédito
inadimplido ou o arresto das garantias. Nessa senda, devido a desistência antes de
5 anos do vencimento do crédito, em respeito ao disposto no art. 10, § 1o, da Lei no
9.430/96, manteve a glosa.
d) Infração C.2:
i.
A Recorrente, com base nos mesmos argumentos apresentados na infração B.2,
contestou a glosa; e
Fl. 16777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
32
ii.
A decisão de piso manteve por idênticas razões que justificaram a manutenção da
glosa objeto da infração B.2.
e) Infração C.4:
i.
Apenas 5 operações submeteram-se ao contencioso de segunda instância, em
relação as quais a Recorrente colacionou as ações de cobrança vinculadas às
apontadas operações, requerendo o cancelamento da respectiva glosa; e
ii.
Ao apreciar as ações judiciais apresentadas, a decisão a quo inferiu que:
 quanto a duas operações, cujas glosas o Fisco justificou que os
clientes eram autores da ação judicial, aplicou o mesmo
entendimento que fundamentou a manutenção da glosa da
operação B.3;
 no tocante as outras 3 operações cujas perdas foram glosadas, as
ações judiciais apresentadas o Sujeito Passivo não é o autor – em
duas sequer o Recorrente é o requerido -, bem como se trata de
ações que visam revisar os respectivos contratos. Quer dizer,
também a manutenção da glosa está alicerçada nos mesmos
motivos da relativa à operação B.3.
f) Infração D.1:
i.
A Recorrente rebateu explanando, através de extenso arrazoado, que os contratos
de arrendamento mercantil não se caracterizam como operações com garantia real,
legitimando, pois, a dedução das perdas advindas com fundamento no inciso II,
alíneas “b” e “c”, do art. 9o, da Lei no 9.430/96; e
ii.
O Aresto guerreado, ao apreciar esta infração, concorda com a Autoridade
Autuante, ao sustentar que as operações com bem arrendado estão amparadas
pelas “outras garantias reais”, referidas no art. 9o, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Acrescenta que, (...) independentemente de previsão legal expressa, a existência de
vínculo de garantia real deflui da própria natureza jurídica do arrendamento
mercantil, bem como a matéria já foi tratada na assinalada norma infralegal.
Ademais, a manutenção se justifica pelas mesmas razões que motivaram a
manutenção da glosa objeto da infração B.2.
g) Infração D.3:
i.
A Recorrente, com base nos mesmos argumentos apresentados na infração D.1, no
que toca à argumentação de que os contratos de arrendamento mercantil não se
caracterizam como operações com garantia real, contestou a glosa; e
ii.
A decisão de piso manteve por idênticas razões que justificaram a manutenção da
glosa objeto da infração D.1, no que concerne o arrendamento mercantil.
Fl. 16778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
33
h) Infração E:
i.
A Recorrente contestou defendendo que o enquadramento correto seria o do art.
9o, § 7o, II, por entender que os contratos de arrendamento mercantil não possuem
garantia; e
ii.
O acórdão combatido, similar ao que foi exposto na operação D.1, por entender
que o arrendamento mercantil se trata de operação garantida, manteve a glosa.
Indignada com o não atendimento de seus pleitos, a Recorrente atravessou Recurso
Voluntário, às fls. 8.472/8.508, e, em breve síntese, advogou:
a) Dos Créditos Vencidos há mais de 5 Anos – Itens B.2, B.3, C.2 e D.1 do Auto de Infração
i.
que, uma vez transcorrido o prazo quinquenal de vencimento do crédito, este passa
a ser considerado como perda definitiva, nos termos dos §§ 1o e 4o, do art. 10, da
Lei no 9.430/96. Em outras palavras, o apontado preceptivo permite que a perda
presumida, de acordo com os requisitos do artigo 9o da referida lei, registrada em
conta redutora do crédito, seja baixada definitivamente em contrapartida à baixa
da conta que registra o crédito, ou convolada em definitiva, independentemente de
qualquer providência; e
ii.
Nessa senda, partindo da premissa de que restou inconteste que transcorreu o
prazo de 5 anos entre a inadimplência dos contratos apreciados e a sua efetiva
dedução como despesa, mesmo que não deduzidos os créditos por ausência de
ação judicial – mesmo que não se torne perda presumida -, eles passam a ser
dedutíveis, a partir do momento em que se encontrem vencidos há pelo menos 5
anos, por serem considerados perda definitiva pela lei.
b) Das Operações de Arrendamento Mercantil – Itens “D.1”, “D.3” e “E” do Auto de Infração
i.
Assevera que os contratos de arrendamento mercantil não se caracterizam como
operações com garantia real e, consequentemente, não houve o descumprimento
do requisito legal para dedução, previsto no art. 9o, inciso II, alíneas “b” e “c”, da Lei
no 9.430/96;
ii.
De acordo com as Leis no 9.430/96, 6.099/74 e legislação civil aplicável às garantias
reais, nos contratos de arrendamento mercantil, a arrendadora é a proprietária
plena do bem arrendado – integra o seu ativo imobilizado -, sendo que ao
arrendatário cabe apenas a posse direta do bem e o direito de utilizá-lo conforme
suas finalidades, por óbvio, nenhuma garantia sobre tal bem é necessária;
iii.
Ademais, é característica da garantia real, haver vinculação de um determinado
bem do devedor ao pagamento da dívida. Logo, se o bem é do credor - sociedade
arrendadora -, não há que se falar, sob qualquer ângulo de visão, em garantia de
qualquer natureza, quer dizer, não há garantia sobre bem próprio;
Fl. 16779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
34
iv.
Considerando que a garantia real deve ser declarada em lei, acrescenta que não há
previsão no Código Civil – arts. 1.225 e 1.419 – ou em qualquer outra legislação
esparsa – inclusive a decisão recorrida admite -, que o bem arrendado representa a
garantia real do crédito decorrente da operação de arrendamento mercantil;
v.
Arremata, aduzindo que (...) o cumprimento dos requisitos, pelo Recorrente, aos
contratos sem garantia previstos na Lei no 9.430/96 não foi contestado pela
Autoridade Fiscal, não restando dúvidas, portanto, que foram integralmente
cumpridos.
c) Das Infrações – Comprovação dos Requisitos:
i.
Infração B.2 – Operação deduzida com base no § 4o, do Art. 10, da Lei 9.430 – deve
ser afastada a glosa visto que, conforme exaurido, (...) ultrapassados os 5 anos sem
que o cliente efetue o pagamento do débito, a perda é considerada efetiva, de
forma que é autorizado sua dedução direta e imediata, não se fazendo necessário o
comprimento dos demais requisitos, como o ajuizamento e manutenção da ação
judicial;
ii.
Infração B.3 – A operação no 000000104083645, correspondente a R$
6.512.072,85, é a única, relacionada à infração B3, que se encontra em litígio. Nesse
diapasão, sustenta que a glosa não pode prosperar, uma vez que, quando da
dedução da perda, encontrava-se impedido de propor ação judicial, uma vez que o
débito já estava sendo analisado pelo poder judiciário, provocado pelo cliente,
estando clara a situação de litispendência. Ademais, (...) houve o transcurso de
prazo de 5 anos entre a inadimplemento do cliente e a dedutibilidade da perda que,
ressalta-se, se deu apenas sobre o saldo remanescente (em vista ao acordo
celebrado entre as partes).
iii.
Infração C.1 - salienta que as perdas, relativas as 10 operações de crédito em
questão, foram deduzidas com fulcro no art. 10, § 1o, da Lei no 9.430/96, portanto
suas glosas não merecem prosperar, visto que colacionou aos autos provas que
demonstram o cumprimento do determinado no art. 9o, § 1o. Inciso III, da Lei no
9.430/96;
iv.
Infração C.2 – Deve ser afastada com base em similar entendimento aplicado a
infração B.2. (...) Ademais, é inconteste o transcurso do prazo quinquenal;
v.
Infração C.4 – Das 5 operações que contestou a glosa:
 em relação a dois casos cuja justificativa da glosa foi – cliente é
autor da ação – advoga que deve ser afastada com base em similar
entendimento aplicado a infração B.3, quer dizer se trata de claro
caso de litispendência;
Fl. 16780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
35
 quanto às 3 outras operações cujas glosas, fundamentadas no
“número incorreto – processo não encontrado na comarca
informada”, foram mantidas pela decisão atacada sob a
argumentação de que o Recorrente não era o autor da demanda
judicial, assevera que se trata de situação de litispendência similar a
anterior.
vi.
Infração D.1 – Defende o afastamento das glosas sob o argumento de que os
contratos de arrendamento mercantil não se caracterizam como operações com
garantia real, razão pela qual estão sujeitos aos requisitos do art. 9o, § 1o, inciso II,
da Lei 9.430/96, os quais foram cumpridos. Ademais, deve ser cancelada a glosa
também com base em similar entendimento aplicado a infração B.2 e C.2;
vii.
Infração D.3 – Idêntico argumento adotado para rebater a glosa da infração D.1, no
que tange aos contratos de arrendamento mercantil não se caracterizam como
operações com garantia real; e
viii.
Infração E - Com base no mesmo fundamento utilizado para requerer o
afastamento da glosa da operação D.3, sustenta que das 1.184 operações
selecionadas pelo Fisco, 1.178 operações não possuem garantia, de forma que se
enquadram e foram atendidas as condições impostas pelo art. 9o, § 7o, inciso II,
alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei no 9.430/96.
Antes de nos inclinarmos na análise detalhada das infrações a serem apreciadas
neste Tribunal, resta hialina a necessidade de trazermos aos autos os entendimentos jurídicos,
doutrinários e jurisprudenciais relacionados a três questões de direito essenciais à apreciação da
espécie que discorreremos nos tópicos seguintes. São elas: (i) a dedução de perdas no
recebimento de créditos: exigência de cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o, da Lei
no 9.430/96; (ii) o arrendamento mercantil como hipótese de operação de crédito sem garantia; e
(iii) a inexistência de litispendência entre a ação revisional e a ação de cobrança/execução.

4.2 DA DEDUÇÃO DA PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS: EXIGÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 9o, DA LEI No 9.430/96

A sistemática inaugurada pelos arts. 9o a 12o, da Lei no 9.430/96 (a matéria foi
regulamentada pelo art. 71, da IN RFB no 1.700/17), redação dada pela Lei 13.097/2015, em prol
de viabilizar a dedução das perdas em razão do não recebimento de créditos vencidos, promoveu
um movimento pendular conceitual, visto que substituiu o critério de provisionamento, baseado
em percentuais e médias históricas (típicos da famosa conta de provisão para devedores
duvidosos - PDD), pelo reconhecimento da perda efetivamente sofrida pela empresa.
Fl. 16781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
36
É certo que, em muitas situações, as preditas perdas são aferidas com base em
presunção de perda, todavia alicerçadas em critérios objetivos que seguem um princípio
elementar: a graduação da inadimplência. Dessarte, independentemente do valor do crédito, a
inadimplência constitui-se em condição imprescindível para o reconhecimento da perda.
Nos ensinamentos do Mestre EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO1:
A lei permite que a despesa seja imputada ao resultado antes da liquidação da
obrigação que deu origem ao crédito, e, portanto, ao contribuinte é dado o direito
de escolher entre adotar os critérios ou aguardar a ocorrência da perda definitiva
para fazer o registro contábil. (g.n.)
Nesse racional, o legislador, através do disposto no art. 9o, da Lei no 9.430/962,
estabeleceu novos critérios e limites para dedução de perdas no recebimento de créditos

1 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p.
278.

2 Seção III
Perdas no Recebimento de Créditos
Dedução
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas
como despesas, para determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença emanada do Poder
Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por operação, vencidos há mais de um
ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o
seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial, relativamente à parcela
que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação dada
pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas implique o vencimento
automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a que se referem as alíneas a e b do inciso II do § 1o e as
alíneas a e b do inciso II do § 7o serão considerados em relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo
devedor. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas com reserva de domínio, de
alienação fiduciária em garantia ou de operações com outras garantias reais.
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em concordata ou em recuperação judicial, a
dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou do deferimento do processamento da
concordata ou recuperação judicial, desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o
recebimento do crédito. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as condições previstas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 16782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
37
decorrentes das atividades da pessoa jurídica, segundo os quais é possível - mas, não obrigatório -
a dedução de perdas no recebimento dos créditos. Percebe-se que, para fins da dedutibilidade das
despesas em questão, são levados em consideração critérios qualitativos da pessoa do devedor
(declaração de insolvência, falência ou recuperação judicial); do crédito em si (com ou sem
garantia, valor do crédito inadimplido), além do critério temporal (tempo de inadimplência). A
depender da situação incorrida, a lei estabelece as diferentes condições, que devem ser
observadas, para que a perda havida possa ser deduzida.
Melhor dizendo, as perdas admitidas na forma do apontado preceptivo são
contabilizadas a débito de resultado e, conforme a hipótese de dedução:
a) a crédito da conta de Ativo que registra o direito a receber, na hipótese de este não ter
garantia e apresentar valor até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há
mais de seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento (art. 9o, §1o, inciso II, alínea “a”); ou
b) a crédito de conta de Ativo redutora dos direitos a receber, nas demais hipóteses.
Impende ressalvar que, na primeira hipótese, resta clarividente a dispensa do
controle contábil de eventual recebimento futuro do direito, e a permissão de sua baixa contábil
equivale a um registro de perda definitiva. Nas demais hipóteses, a perda é provisionada, reduz o
resultado do período, mas o direito correspondente permanece contabilizado, somente com seu
valor neutralizado pelo saldo credor de uma conta redutora de Ativo. Entretanto, em ambos os
casos, a dedução nunca deve se afastar dos critérios gerais de necessidade e normalidade da
despesa.

§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa jurídica que seja controladora,
controlada, coligada ou interligada, bem como com pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou
administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas.
§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de
2014, poderão ser registrados como perda os créditos: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença emanada do Poder
Judiciário; (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
II - sem garantia, de valor: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
a) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses, independentemente de iniciados
os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil reais), por operação, vencidos há mais de um
ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, mantida a cobrança
administrativa; e (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
c) superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento; (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento ou o arresto das garantias; e (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento ou o arresto das garantias; e (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial, relativamente à parcela
que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o. (Incluído pela
Lei no 13.097, de 2015)

Fl. 16783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
38
No que tange ao art. 10, da sinalada norma3, além de outras regras, disciplina tão
somente acerca da forma como as perdas serão contabilizadas. Ao disciplinar o registro contábil
das perdas (como indica seu título), prescreve, em seu caput, que “Os registros contábeis das
perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito de conta de resultado e a crédito” das contas
que especifica (destacou-se). Ora, é por demais evidente que as disposições desse preceptivo, ao
referir-se o seu caput às “perdas admitidas nesta Lei”, tem por pressuposto o prévio
preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o.
Em outras palavras, os §§ 1o e 2o, do art. 10, deixam claro, quanto às situações em
que se encontram implementadas as condições preceituadas no art. 9o, dentre elas a tomada de
procedimentos judiciais para o recebimento do crédito, e considerando que a pessoa jurídica os
deduziu em caráter provisional, caso haja desistência da respectiva cobrança judicial antes de
decorridos cinco anos do vencimento do crédito, terão a sinalada dedução da perda estornada e o
imposto considerado como postergado desde o período de apuração em que tenha sido
reconhecida a perda. Nessa situação, o § 1o ordena o estorno da perda antes registrada ou a sua
adição ao lucro líquido, para determinação do lucro real, o que implica, adotada uma ou outra
opção, a tributação de forma definitiva dos valores estornados ou adicionados.
Já o § 4o, do art. 10, prescreve que, após cinco anos do vencimento, os créditos que
tenham sido deduzidos em caráter provisional podem ser contabilmente baixados
definitivamente, devendo-se notar, incidentalmente, que, neste caso, não ocorre a dedução fiscal
neste momento, pois ela já ocorreu anteriormente, quando do atendimento das condições
previstas no art. 9o.
Destarte, observa-se que o § 4o, do art. 10, não se presta como fundamento para a
admissão de dedução de perdas por duas razões: em primeiro lugar, a baixa definitiva de créditos
a que ele alude não afeta o resultado (importa unicamente a extinção da conta de ativo que
registra o crédito não liquidado pelo devedor); em segundo lugar, a “conta redutora do crédito”

3 Registro Contábil das Perdas
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito de conta de resultado e a
crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do art. 9o e a alínea a do inciso II do § 7o do
art. 9o; (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a
perda eventualmente registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como postergado desde o período de apuração em
que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por sentença judicial, o valor da perda a ser
estornado ou adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do caput poderão ser baixados
definitivamente em contrapartida à conta que registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar
cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pela devedor.

Fl. 16784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
39
nele citada indica, mais uma vez, a obrigatoriedade, neste caso, de cobrança judicial, pois essa
conta só existirá na hipótese de (i) haver ação judicial em curso; ou (ii) de ter a credora desistido
da ação judicial e ter optado por adicionar ao lucro líquido a perda precedentemente deduzida,
em vez de estorná-la contabilmente.
Ou melhor, sob esta ótica, o multicitado § 4o, do art. 10, da Lei no 9.430/96, pode
ser compreendido como mera autorização da baixa definitiva do Ativo correspondente à perda
antes provisionada contra o resultado. Neste segundo momento, repiso, haveria apenas
lançamento permutativo, a crédito da conta patrimonial de direitos a receber e a débito da conta
patrimonial redutora do Ativo.
O entendimento aqui esposado foi objeto de manifestação pela Secretaria da
Receita Federal, no bojo do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 2, de 22 de março de 2018,
que assim versa:
(...)
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos III e XXV do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 9 de outubro de
2017, e tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, declara:
Art. 1o Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os
créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham
sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham
sido liquidados pelo devedor.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
Ademais, apenas para ilustrar, transcrevo o trecho com o qual espelha meu
entendimento sobre o tema na oportunidade da Declaração de Voto da Ilustríssima Conselheira
Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 9101-006.985 – CSRF/1a Turma, Sessão de 4 de junho de 2024,
in verbis:
(...)
Considerando a orientação contábil expressa nos incisos I e II do art. 10, é válido
inferir que a perda definitiva pode ser reconhecida com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos do vencimento, ainda que em relação a direitos de maior valor e com
garantia, mas com o implemento das ações de cobrança administrativa ou judicial
demandadas no art. 9o. Ao contrário dos 6 (seis) meses do vencimento exigidos
para direitos até R$ 5.000,00 e sem garantia, o legislador estipula o prazo de 5
Fl. 16785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
40
(cinco) anos do vencimento para caracterização da perda definitiva de direitos
mais representativos, e eventualmente até com garantia.
Contudo, a leitura conjunta dos arts. 9o e 10 da Lei no 9.430/96 não autoriza a
conclusão de que é possível o registro de perda definitiva de quaisquer créditos
decorrentes das atividades da pessoa jurídica quando se completar cinco anos do
vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor. Como
o § 4o do art. 10 autoriza a baixa definitiva dos valores registrados na conta
redutora do crédito referida no inciso II do mesmo artigo, é de se concluir que
somente os créditos que atendam aos requisitos das referidas demais hipóteses do
art. 9o, citadas no inciso II do art. 10, é que podem ser considerados perdas
definitivas.
(...)
Em suma, é imprescindível o ajuizamento de ações judiciais ou extrajudiciais por
parte do credor em favor de atestar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o da
Lei no 9.430/96, pois demonstra a predisposição da empresa de buscar reaver seus créditos nos
termos da exigência legal.
Isto é, caso os pressupostos de dedutibilidade, previstos no art. 9o da Lei no
9.430/96, não forem cumpridos, a perda relacionada é indedutível, independentemente de já ter
sido ultrapassado o lapso temporal de 5 anos a partir da data em que os créditos não foram
adimplidos.
À título de sedimentação da nossa intelecção, quanto à questão de que há
definitividade dos créditos vencidos há mais de cinco anos do momento do despesamento,
transcrevo a ementa do Acórdão no 1402-004.039, de 17/09/2019 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, que apreciou matéria idêntica, cujo fundamento compartilho e
adoto, in verbis:
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. VENCIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
Para a determinação ao lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os créditos
decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham sido
cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham sido
liquidados pelo devedor. [...].
Resta claro, portanto, que, não cumpridas as exigências do art. 9o da Lei no 9.430,
de 1996, os créditos que venham a ser lançados como perdas no resultado, ainda
que decorridos mais de cinco anos de seu vencimento, deverão ser adicionados ao
lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real, nos termos do art. 249,
inciso I, do RIR/1999. [...].
Ante o exposto, conclui-se que, não cumpridas as exigências do art. 9o da Lei no
9.430, de 1996, são indedutíveis, na apuração do lucro real, as perdas no
Fl. 16786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
41
recebimento de créditos lançadas como despesas, ainda que se tenham passado
cinco anos do vencimento do crédito.
Portanto, como se verifica o óbice jurídico da dedução pretendida não ocorre pelo
prazo efetivamente, mas em razão da falta de comprovação de atendimento aos requisitos
legais, especialmente o ajuizamento das cobranças que demonstrem a prerrogativa de
dedutibilidade.

4.3 DO ARRENDAMENTO MERCANTIL COMO HIPÓTESE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO SEM
GARANTIA REAL

Conforme vimos a sistemática fiscal de dedutibilidade das perdas estabelecida pela
Lei no 9.430/96 requer que ela seja efetiva e sempre patrimonial e individualizada para o crédito
decorrente de cada operação compreendida nas atividades das pessoas jurídicas.
Com efeito, como regra geral, uma empresa gera um crédito pela venda de
produtos ou pela aquisição de um crédito já constituído. Em suma, o crédito é formado por fato
contábil permutativo em seu patrimônio. É dizer, na venda de produtos a empresa troca estoque
por valores a receber. Na aquisição de um crédito pronto, troca valores do disponível (caixa ou
bancos) pelo crédito.
Em suma, o registro da perda irá se refletir sempre sobre recursos aplicados no
circulante. Esta técnica atende ao princípio da capacidade contributiva na medida em que, ainda
que num período de apuração posterior, permite ao contribuinte excluir da tributação valores
que, a despeito de terem integrado o lucro que serviu de base de cálculo para incidência
tributária, não estão amparados por efetivo ingresso no circulante.
Vê-se logo que os créditos que podem ser objeto de perda são aqueles que tenham
substrato econômico, ou seja aqueles formados por vendas, lucro, ou simplesmente comprados
de terceiros.
Considerando esse axioma, chegamos ao ponto central de uma das problemáticas
envolvidas nos presentes autos eis que estamos diante de crédito (prestação de leasing) cujo
substrato é meramente contratual. Vale dizer, não há ainda uma perda patrimonial efetiva
conquanto possa haver perda jurídica eis que a expectativa de recebimento de uma receita não se
concretizou.
Isto porque no leasing o valor patrimonial está no bem arrendado que poderá sofrer
perda em razão não só da obsolescência, mas das condições em que retornar, à vista do valor
residual garantido já amortizado pelo arrendatário. A questão é saber em que momento e sob
qual fundamento legal poderá ser apropriada eventual perda nas arrendadoras.
Fl. 16787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
42
Nessa quadra, em favor de subsidiar nosso entendimento sobre o tema, é mister
pontuar as características das operações de arrendamento mercantil, contrapondo o tratamento
tributário, notadamente regido pelas Leis nos 9.403/96 e 6.099/74, com a legislação civil aplicável
às garantias reais.
Por certo, caracteriza-se o leasing financeiro como uma forma de financiamento
pela qual a sociedade arrendadora – pessoa jurídica - adquire no mercado bem móvel ou imóvel,
por expressa indicação do arrendatário – pessoa física ou jurídica -, com a única e exclusiva
finalidade de ceder (similar a um contrato de locação), àquele arrendatário, o uso de referido
bem, por determinado prazo, e contra certa remuneração, estabelecendo que, ao término do
prazo, possa escolher entre três opções: devolução do bem, renovação da locação por valor
inferior ou aquisição do bem por preço residual pré-estabelecido.
Do sobredito, podemos extrair algumas características. Primeiro, durante o
contrato, a arrendadora permanece como proprietária plena do bem arrendado, cabendo ao
arrendatário apenas a posse direta deste e o direito de utilizá-lo conforme suas finalidades,
assumindo a responsabilidade por despesas como manutenção, impostos e seguros. Segundo, ao
final do contrato, é dada ao arrendatário a opção de comprar o bem arrendado, por valor residual,
renovar o contrato ou devolver o bem.
Trata-se de modalidade de negócio jurídico regulada, no Brasil, pela lei no 6.099/74
e alterações, sendo a principal espécie denominada de leasing financeiro, aplicável tanto para
bens móveis, como imóveis. Geralmente, nessa modalidade, o arrendatário pretende o
financiamento para aquisição de um bem e, concomitante, não imobilizar o seu capital em
produto que possa se tornar obsoleto em curto ou médio prazo. Enquanto o arrendador visa
recuperar os custos investidos e, ainda, receber uma margem de lucro.
Malgrado assemelhe-se à alienação fiduciária, posto que, em ambos os modelos, há
desdobramento da posse (direta para o usuário e indireta para o proprietário), o arrendamento
mercantil constitui-se em um contrato singular, dada a sua complexidade.
Isto porque, caracteriza-se pela combinação, de forma justaposta, de uma
pluralidade de relações de direito obrigacional típicas de outros contratos (reúne características da
locação, do financiamento e da compra e venda), sem, contudo, com eles se confundir. Melhor
dizendo, não se trata de um somatório de contratos, e sim de uma espécie contratual autônoma.
Destarte, nessa espécie de negócio jurídico, não há propriedade resolúvel, em razão
das prestações pagas terem natureza de aluguel, o que justifica a inclusão do valor residual, ao
final, no caso da opção pela compra do bem, onde parcelas pagas a título de aluguel são
convertidas em amortização de parcela do débito, relativo à aquisição.
No que toca à garantia real, é salutar trazermos a sua definição extraída da
conhecida obra de De Plácido e Silva: "Garantia Real (...). Ocorre no penhor, na hipoteca, na
caução de títulos. E se diz real, precisamente pela natureza da garantia, incidente sobre bens
patrimoniais de alguém, não sobre seu crédito ou fé pessoal." (g.n.)
Fl. 16788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
43
Ou seja, é premissa de qualquer garantia tida como real, a existência de vinculação
de um determinado BEM DO DEVEDOR ao pagamento da dívida, por conseguinte, levando-se em
conta que a propriedade é o mais completo dos direitos subjetivos, a matriz dos direitos reais4,
não há razão lógica ou jurídica que permita a ilação de que possa existir garantia real sobre um
bem próprio.
Logo, se o bem arrendado é de propriedade da sociedade arrendadora, não é
necessária, por decorrência lógica, nenhuma garantia real sobre tal bem. Justamente, repiso, por
não existir garantia sobre bem próprio.
Mesmo que se pense diferente, o que se admite para argumentar, a doutrina
civilista5, ao comentar o art. 1.225, do Código Civil6, é pacífica ao afirmar que não existe direito
real e, consequentemente, garantia dessa natureza7 se a lei assim não o declara (numerus
clausus). Quer dizer, as garantias reais são aquelas previstas nos arts. 1.225 e 1.419, do Código
Civil 8, ou, à opção do legislador, as criadas por meio de fonte imediata do direito - a LEI.
Nessa linha intelectiva, a existência de garantia real sobre determinado bem
depende de expressa previsão legal, e como não há manifesta previsão, seja no Código Civil ou em
qualquer outra legislação esparsa, que o contrato de leasing é um negócio jurídico com garantia
real, o crédito decorrente desta operação não possui garantia real.

4 Conforme Art. 1228 do Código Civil (Lei ns 10.406/2002): "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e
dispor da coisa, e o direito de reavê-la de quem que injustamente a possua ou detenha."

5 C M. SILVA PEREIRA. Instituições de direito civil: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruição, garantia e
aquisição. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.4-5, v.4; O. GOMES. Direitos reais. 19. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2005, p.21-2, 435-6; L. E. FACHIN. O estatuto civil da clausura real. In: Revista dos
Tribunais 721,1995, p.49-51; S. PORTO. O projeto de Código Civil e o direito das coisas. Revista dos
Tribunais 794, 2001, p.46.

6 Art. 1.225. São direitos reais:
I - a propriedade;
II - a superfície;
III - as servidões;
IV - o usufruto;
V - o uso;
VI - a habitação;
VII - o direito do promitente comprador do imóvel;
VIII - o penhor;
IX - a hipoteca;
X - a anticrese.
XI - a concessão de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei no 11.481, de 2007)
XII - a concessão de direito real de uso; (Redação dada pela Lei no 14.620, de 2023)
XIII - a laje; (Redação dada pela Lei no 14.620, de 2023)
XIV - os direitos oriundos da imissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Municípios ou às suas entidades delegadas e a respectiva cessão e promessa de
cessão. (Incluído pela Lei no 14.620, de 2023)

7Incisos VIII (Penhor), IX (Hipoteca) e X (Anticrese) do artigo 1.225 do Código Civil.

8 Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito,
por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Fl. 16789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
44
Inclusive, com base nesse racional, tanto a Lei no 6.099/74 - editada para disciplinar,
de forma específica, o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil,
especialmente em relação à base do imposto de renda –, como a Lei no 9.430/96 – que dispõem
sobre a dedutibilidade das perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica -, não tornaram o crédito decorrente do arrendamento mercantil, para fins fiscais,
como de garantia real, mesmo tendo, conforme expomos, a competência para fazê-lo.
Aliás, muito pelo contrário, consoante o art. 12o, da Lei no 6.099/749, o bem objeto
do arrendamento mercantil integra o ativo imobilizado da arrendadora que, consequentemente,
pode tomar como custo a depreciação de tal bem. Ou melhor, o citado preceptivo ratifica que o
bem é de propriedade do arrendador e, por via oblíqua, que inexiste, mesmo sob a ótica
tributária, garantia real sobre tal valor.
Dessarte, se o legislador tributário não o fez expressamente em relação ao crédito
decorrente do arrendamento mercantil, não há, claramente, fundamento legal para sustentar
percepção diferente.
Ainda sobre o tema, é indiscutível que reter a propriedade do bem que, na prática,
não é arrendado, mas sim financiado, é uma garantia – no sentido comum da palavra - mais
expressiva que a reserva de domínio, e equivalente à alienação fiduciária. A Solução de Consulta
Interna (SCI) COSIT no 34/2008, referida no acórdão recorrido, bem apreende esta peculiaridade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Dedutibilidade de
perdas no recebimento de créditos decorrentes de atividade de arrendamento
mercantil.
Os créditos relativos à operação de arrendamento mercantil poderão ser
registrados como perda, enquadrando-se no inciso III do art. 9° da Lei n° 9.430, de
1996, isto é, com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou arresto
(sequestro) da garantia; estando tais créditos garantidos pela presença de
garantias reais, tal como tipificado no § 3° do mencionado artigo.
Da mencionada SCI podemos extrair ainda:
Ora, viu-se no relatório que no arrendamento mercantil a manutenção da
propriedade do bem arrendado por todo o contrato é a principal garantia do
contrato de arrendamento mercantil; e isso é bem verdade. A propriedade do
arrendador serve única e exclusivamente como garantia de que o arrendatário
quitará o seu débito, uma vez que o arrendador adquire o bem em nome
próprio, mas para uso e gozo do arrendatário, tanto assim que não há o
desiderato por parte do arrendador em ter a posse ou, até mesmo,
extrapolando, a propriedade do bem, esta sendo constituída única e
exclusivamente para que seja viabilizado o contrato de arrendamento mercantil.

9 Art 12. Serão admitidas como custos das pessoas jurídicas arrendadoras as cotas de depreciação do
preço de aquisição de bem arrendado, calculadas de acordo com a vida útil do bem.
Fl. 16790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
45
Portanto, existe a presença de garantia contra insolvência no contrato de
arrendamento mercantil.
O fato do bem dado em garantia ser de propriedade do próprio arrendador, não
obsta, como visto na definição e essência do termo, a constituição de uma
"garantia real". Consoante o léxico consultado, o "proprietário estranho", que não
o arrendatário, aqui seria o próprio arrendador, que não estando interessado na
posse ou propriedade do bem, nesta constitui-se apenas em benefício do contrato
de arrendamento mercantil, que lhe permitirá fruir taxas e lucros financeiros.
Ainda, o bem arrendado é uma garantia real porque se funda em um "bem
patrimonial" de alguém (no caso, do arrendador).
Ademais, impende reafirmar que o critério de dedutibilidade de perdas no
recebimento de créditos, na determinação do lucro real, não é condicionado à
área de atividade da pessoa jurídica, podendo, assim, as empresas de
arrendamento mercantil utilizarem-se da previsão legal de dedução como perda
dos créditos não recebidos, consoante o disposto no artigo 9° da Lei n°9.430, de
1996. (destaques do original)
Contudo, entendo que, no âmbito civil, este proceder não representa a constituição
de uma garantia real, mas apenas o reflexo impróprio de uma operação que tem por forma um
arrendamento, mas por conteúdo uma venda financiada.
Para sedimentar as considerações feitas no presente voto, traz-se à colação o
entendimento expresso pelo ex-Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto, exarado no voto
condutor do Acórdão no 1401-003.103, o qual adoto como razões de decidir:
Em caso de inadimplência do arrendatário, o bem é tomado pelo credor
arrendador com o objetivo precípuo de liquidar o valor ainda devido, ou seja, o
bem, indubitavelmente, serve como garantia do crédito.
Desse modo, torna-se evidente que não é imprescindível que o bem esteja no
patrimônio do devedor para servir de garantia. O direito real em garantia é pura e
simplesmente o que recai sobre uma coisa para a garantia de um crédito, tal qual
ocorre no arrendamento mercantil, independentemente de sua localização
patrimonial (se no patrimônio do credor ou do devedor).
Alega o recorrente que a fiscalização entendeu que os bens e equipamentos
arrendados representam a principal garantia dos contratos e, assim, a
dedutibilidade deveria seguir as regras do inciso III, do § 1o, do art. 9o, da Lei no
9.430/96. Entende que no arrendamento o bem é do próprio credor e, assim, não
poderia se converter em garantia, posto que esta tem de ser bem de propriedade
do devedor o que não seria aplicável ao caso.
Reproduzo trecho da decisão atacada no que se refere à caracterizar o bem objeto
de arrendamento como espécie do tipo "Garantia Real".
7.5. A garantia, como o próprio nome diz, torna seguro o cumprimento da
obrigação, diz-se “pessoal”, quando recai sobre pessoas, e é dita “real”, quando,
Fl. 16791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
46
nas palavras de De Plácido e Silva (in “Vocabulário Jurídico”, 23a. edição, Ed.
Forense, Rio de Janeiro 2003, páginas 652 e 653):
(...) se funda no oferecimento ou entrega de um bem móvel, imóvel ou semovente,
para que nele se cumpra a exigência ou execução da obrigação, quando não é
cumprida ou paga pelo devedor. (grifo acrescentado)
A garantia real, pois, revela o ônus real sobre a coisa, pertencente ao devedor ou
mesmo a estranho que intervém no contrato, em que se funda a dívida, como
garantia do devedor.
Ocorre no penhor, na hipoteca. E se diz real, precisamente pela natureza da
garantia, incidente sobre bens patrimoniais de alguém, não sobre seu crédito ou fé
pessoal.
7.6. No arrendamento mercantil, o bem sujeita o devedor (arrendatário), por
vínculo real, ao cumprimento da obrigação, decorrendo daí encontrar-se entre as
“operações com outras garantias reais” referidas no § 3o do art. 9o da Lei no 9.430,
de 1996, já acima mencionado e reproduzido. E é assim porque, perante a
inadimplência do arrendatário, o bem é tomado pelo arrendador com o objetivo de
liquidar (quitar) o valor porventura devido. Frise-se, independentemente de
previsão legal expressa, a existência de vínculo de garantia real deflui da própria
natureza jurídica do arrendamento mercantil.
A controvérsia que se instala no presente ponto decorre da análise de o bem
objeto do arrendamento mercantil constituir ou não garantia real para fins de
aplicação das normas do inciso III, do § 1o, do art. 9o, da Lei no 9.430/96. Para
tanto e até para demonstrar como a tarefa interpretativa envolve um conjunto de
características a serem analisadas e não apenas um simples aspecto da norma,
utilizarei os termos do próprio conceito de garantia real apresentados pela DRJ
para demonstrar meu entendimento.
(...) se funda no oferecimento ou entrega de um bem móvel, imóvel ou semovente,
para que nele se cumpra a exigência ou execução da obrigação, quando não é
cumprida ou paga pelo devedor. (grifo acrescentado)
A garantia real, pois, revela o ônus real sobre a coisa, pertencente ao devedor ou
mesmo a estranho que intervém no contrato, em que se funda a dívida, como
garantia do devedor. Ocorre no penhor, na hipoteca. E se diz real, precisamente
pela natureza da garantia, incidente sobre bens patrimoniais de alguém, não
sobre seu crédito ou fé pessoal.
Temos então que o primeiro requisitos para a existência de uma garantia real é a
existência de um bem móvel, imóvel ou semovente. Em relação a este requisitos
temos vários exemplos possível como o penhor de jóias que são entregues como
garantia; Os veículos adquiridos em financiamentos que ficam em nome do
comprador, mas que tem restrição de venda não podendo ser alienados sem
autorização da entidade financiadora e os imóveis adquiridos que forma a própria
garantia nos contratos de hipoteca.
Um segundo requisito, na forma do acima apresentado, é que este bem pertença
ao devedor ou a um interveniente do contrato. Assim, o comprador de um carro
Fl. 16792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
47
financiado pode constituir este próprio carro em garantia, também temos o caso
do empresário interveniente em contrato de financiamento empresarial que
presta seus bens pessoais como garantia da dívida.
Finalmente o terceiro requisito é que a garantia incida sobre o bem patrimonial de
alguém, não no seu crédito ou fé pessoal. Por exemplo uma garantia real não
pode ser concedida com a indicação da margem do cheque especial do devedor.
Tem de sempre recair sobre um objeto real;
Ora, da leitura dos requisitos para a caracterização de uma garantia real, da
forma como foram utilizados pela Decisão de Piso, devemos, obrigatoriamente a
analisar se nos contratos de arrendamento mercantil os requisitos se tornam
presentes para fim de caracterização da garantia real em relação aos bens
envolvidos no contrato.
Vejamos então os preceitos normativos utilizados pela DRJ para identificar os
contratos de arrendamento mercantil e suas características.
7.2. A Lei 6.099, de 12/09/1974, que dispõe sobre o tratamento tributário das
operações de arrendamento mercantil, estabelece no parágrafo único de seu art. 1o
que:
Art 1o O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil regerse-á
pelas disposições desta Lei.
Parágrafo único Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o
negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e
pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o
arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da
arrendatária e para uso próprio desta.(Redação dada pela Lei no 7.132, de 1983)
7.3. Também do Regulamento aprovado pela Resolução do Banco Central do Brasil
(BACEN) no 2.309, de 28/08/1996, que disciplina e consolida as normas relativas às
operações de arrendamento mercantil, extraí-se que, no arrendamento mercantil
financeiro, as contraprestações e demais pagamentos devidos pelo arrendatário
(devedor) devem ser suficientes para a recuperação do custo do bem arrendado,
bem como, que a operação se transforma em compra e venda se o arrendatário vier
a exercer a opção de compra antes do prazo mínimo legal:
Art. 5o Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade em que:
I – as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela
arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o
custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e,
adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos; II – as despesas
de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à operacionalidade do
bem arrendado sejam de responsabilidade da arrendatária; III – o preço para o
exercício da opção de compra seja livremente pactuado, podendo ser, inclusive, o
valor de mercado do bem arrendado.
(...)
Art. 8o Os contratos devem estabelecer os seguintes prazos mínimos de
arrendamento:
I – para o arrendamento mercantil financeiro:
Fl. 16793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
48
a) 2 (dois) anos, compreendidos entre a data de entrega dos bens à arrendatária,
consubstanciada em termo de aceitação e recebimento dos bens, e a data de
vencimento da última contraprestação, quando se tratar de arrendamento de bens
com vida útil igual "ou inferior a 5 (cinco) anos; b) 3 (três) anos, observada a
definição do prazo constante da alínea anterior, para o arrendamento de outros
bens; II – para o arrendamento mercantil operacional, 90 (noventa) dias.
(...)
Art. 10. A operação de arrendamento mercantil será considerada como de compra
e venda a prestação se a opção de compra for exercida antes de decorrido o
respectivo prazo mínimo estabelecido no art. 8o deste Regulamento.
Pelos textos legais acima apresentados o arrendamento mercantil se
caracterizaria pela existência dos seguintes requisitos:
1) Arrendador pessoa jurídica
2) Arrendatária Pessoa física ou jurídica
3) Bem adquirido pela arrendadora, por indicação do arrendatário, para uso deste.
4) As contraprestações e pagamentos da arrendatária sejam suficientes para
pagamento do custo do bem e retorno do investimento.
5) As despesas de manutenção corram por conta da arrendatária.
6) O preço de pagamento do exercício da opção seja livremente pactuado,
podendo ser o de mercado.
7) Por fim, entende a norma que o arrendamento será considerado compra-e-
venda se a opção for efetivada antes de decorrido o prazo mínimo exigido.
À luz dos requisitos que estabelecem as condições de caracterizar um contrato de
arrendamento mercantil não existe nenhuma norma indicando que o bem objeto
do arrendamento constitui garantia real do contrato. Na verdade o próprio bem
arrendado jamais poderia ser enquadrado como espécie de garantia real por um
simples fato: O BEM ARRENDADO NÃO É DE PROPRIEDADE DO ARRENDATÁRIO
NEM DE TERCEIROS.
Este é o grande problema da autuação e da decisão de piso. Durante todo o TVF e
quando da análise pela Delegacia de Julgamento a discussão versou sempre pela
existência de um bem envolvido no contrato. Talvez em razão disto mesmo a
acusação e os julgadores da DRJ, ao analisar as normas legais e em função do art.
10o, da Resolução BACEN no 2.309, que determinava a transformação do contrato
de arrendamento em contrato de compra-e-venda quando o exercício da opção
ocorra de forma antecipada, passaram a entender que o arrendamento seria uma
espécie de compra-e-venda com garantia real.
Não se pode afirmar os motivos que levaram a esta interpretação ou o sistema
interpretativo utilizado para chegar à conclusão da existência de garantia real no
arrendamento, mas, para bem situar a nossa opinião remeto os colegas de
colegiado a pensar em como funciona um típico caso de arrendamento mercantil.
Fl. 16794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
49
Uma aquisição de veículo por arrendamento (leasing) foi fato muito comum algum
tempo atrás.
A primeira característica que se depreende nesta forma de aquisição de bens,
baseada nas próprias normas que a regulamentam, é que o documento de um
carro arrendado não está em nome do arrendatário, mas sim da empresa
financeira que o arrenda. Ora, se o documento do veículo é do próprio credor
como o devedor pode dá-lo em garantia? Não entendo possível.
Segundo a norma do nosso código civil estes são os direitos do proprietário:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Segue a esta norma que assim dispõe o Código Tributário Nacional a respeito da
utilização de institutos de direito privado por parte do direito tributário.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias
Assim, no caso do arrendamento de um veículo apenas o proprietário, titular
constante do documento do veículo tem o poder de dispor da coisa para fins de
instituição de garantia real. Ora, temos então que no caso de arrendamento
mercantil o arrendatário não pode se investir na condição de proprietário, mas sim
na condição de possuidor da coisa, que só se mantém nesta condição enquanto
adimplente com as prestações do arrendamento. Nessa condição não pode dar
esta coisa em garantia pois este direito a ele não pertence.
Por isso, o contrato de arrendamento mercantil se diferencia dos contratos de
compra-e-venda com reserva de domínio, estes também típicos em negócios com
veículos hoje e dia, posto que nestes o veículo já fica em nome do comprador,
havendo apenas uma restrição de venda que é condicionada à autorização do
financiador.
Mais ainda, e neste ponto há de se dar razão ao recorrente. Quando ocorre a
inadimplência no contrato de arrendamento mercantil a ação a ser adotada pelo
arrendador é a de reintegração de posse da coisa, pois esta é de sua propriedade e
apenas se encontra em posse do arrendatário. Assim, nesta ação não existe
execução de garantia, mas simplesmente a demonstração da inadimplência e o
pedido de reintegração de posse.
A cobrança dos valores acaso devidos ocorre por processo de execução de dívida
que segue os procedimentos normais típicos da execução de dívida definidos na lei
civil.
Por tudo isso, pedindo a devida venia aos que entendem em sentido contrário, sou
do entendimento de que os contratos de arrendamento mercantil não são espécie
de contrato onde se institua uma garantia real sobre o bem objeto do
Fl. 16795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
50
arrendamento. Tal entendimento baseia-se numa premissa simples: O bem é de
propriedade do arrendador e, assim, o arrendatário, simples possuidor, não pode
oferecê-lo em garantia.
Dito isto, entendo, em relação a este ponto, que não assiste razão à decisão de
Piso, devendo ser consideradas improcedentes as glosas das despesas relativas a
perdas em operações de arrendamento mercantil em face de não se enquadrarem
na hipótese do inciso III, do § 1o, do art. 9o, da Lei no 9.430/96, tendo em vista que
o bem objeto de arrendamento não constitui garantia real do contrato de
arrendamento.
A linha de interpretação adotada neste voto, encontra ressonância na
jurisprudência deste Tribunal, segundo ementas abaixo transcritas:
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CRÉDITO
COM GARANTIA REAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA GLOSA.
A dedutibilidade das perdas em operações de arrendamento mercantil não se
submete às exigências estabelecidas para créditos garantidos. A manutenção da
propriedade do bem pela arrendadora não se insere no conceito civil de garantia
real. (Acórdão no 9101-006.417 – CSRF / 1a Turma. Sessão de 07/12/2022)
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CRÉDITO
COM GARANTIA REAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA GLOSA.
A dedutibilidade das perdas em operações de arrendamento mercantil não se
submete às exigências estabelecidas para créditos garantidos. A manutenção da
propriedade do bem pela arrendadora não se insere no conceito civil de garantia
real. (Acórdão no 9101-005.812 – CSRF / 1a Turma. Sessão de 06/10/2021)
DEDUTILIBILIDADE. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. ARRENDAMENTO
MERCANTIL. NÃO CARACTERIZA CRÉDITO COM GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA GLOSA.
A dedutibilidade das perdas em operações de arrendamento mercantil não se
caracteriza como crédito objeto de garantia real, haja vista a impossibilidade do
devedor de conceder o bem objeto do contrato como garantia. Só podem oferecer
bens com garantia os proprietários dos referidos bens, código Civil, art. 122.8,
Código Tributário Nacional, art. 110. Impossibilidade de alteração dos institutos de
direito civil pelas normas tributárias. (Acórdão no 1401-003.103 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária. Sessão de 23/01/2019)
Em face de todo o exposto, firmo o entendimento de que as perdas em operações
de arrendamento mercantil não podem ser glosadas sob justificativa de o contrato deter
garantia real.

Fl. 16796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
51
4.4 DA INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE A AÇÃO REVISIONAL E A AÇÃO DE
COBRANÇA/EXECUÇÃO

Neste tópico analisaremos a litispendência suscitada pelo Recorrente, consistente
na suposta identidade entre a ação revisional e a ação de cobrança/execução.
Emerge dos autos que, nas ações de caráter revisional apontadas pelo Recorrente,
não obstante as partes sejam idênticas e ambas as demandas derivem da mesma relação jurídica
material - qual seja, o contrato firmado entre as partes -, não se verifica a imprescindível
identidade quanto à causa de pedir e ao pedido típico de uma ação de cobrança, elementos
essenciais à configuração da litispendência. Vejamos.
Para melhor esclarecimento deste racional, impende demonstrar que o instituto da
litispendência se caracteriza como pressuposto processual negativo, consubstanciado na vedação
à concomitância de ações idênticas em curso, exigindo-se, para sua configuração, a tríplice
identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme preceitua o art.
337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil10.
Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que: “A litispendência é
fenômeno conceituado pelo art. 337, §§1.o, 2.o e 3.o, do Novo CPC. Haverá litispendência quando
dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade
pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e
mesmo pedido. É bastante claro ser a litispendência uma defesa processual peremptória,
considerando-se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois
importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados. Não há qualquer sentido
na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto
desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a
decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso
concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários.” 11
Nessa quadra, no âmbito processual, enquanto na ação revisional o autor busca o
reconhecimento das abusividades contidas nas cláusulas contratuais, na ação de
cobrança/execução pretende-se a satisfação do crédito consubstanciado no título executivo
extrajudicial.

10 Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

11 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – 10. Ed. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2017 – p. 662.

Fl. 16797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
52
Nesse diapasão, imperioso ressaltar que a ação revisional tem natureza
declaratória/constitutiva negativa, visando o reconhecimento judicial da ilegalidade ou
abusividade de determinadas cláusulas pactuadas e, por conseguinte, a readequação do contrato
aos parâmetros legais. Por sua vez, a ação de cobrança/execução possui caráter
condenatório/executivo, objetivando o adimplemento forçado da obrigação representada pelo
título.
Outrossim, não se pode olvidar que a revisão do contrato objeto da execução não
acarreta a extinção do feito executivo, ensejando apenas a readequação do quantum debeatur. A
revisão contratual, portanto, não afasta a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo,
características que autorizam a propositura da ação de cobrança/execução.
Mister pontuar, ainda, que o ajuizamento de ação revisional não obsta o
prosseguimento da execução ou cobrança judicial, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores, havendo, no máximo, relação de prejudicialidade externa
que poderia ensejar a suspensão do feito executivo até o julgamento da ação revisional, a
depender das circunstâncias do caso concreto.
Por conseguinte, diferente do que advoga a Recorrente, resta evidenciado que
não há óbice ao processamento concomitante das ações, posto que distintos os seus pedidos e
causas de pedir, não se configurando, portanto, o fenômeno da litispendência.
Ademais, a mera conexão entre as demandas, seja pela identidade de partes ou
pela similitude parcial da causa de pedir, não se confunde com a litispendência, atraindo, naquela
hipótese, a aplicação do art. 55 do CPC12, que determina a reunião dos processos para julgamento
conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes, mas não a extinção do feito.
In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator em assentar o
entendimento de que inexiste litispendência entre ação revisional e ação de cobrança, visto que
há apenas conexão entre as demandas, com a consequente possibilidade de reunião dos
processos para julgamento conjunto, objetivando evitar decisões contraditórias. Destarte, mesmo
estando em curso a ação revisional, mantém o interesse de agir da ação de cobrança, não
havendo qualquer impedimento para propositura desta em prol do recebimento do crédito
relacionado ao contrato inadimplido.

12Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de
pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver
sido sentenciado.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput :
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de
decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Fl. 16798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
53
4.5 DA ANÁLISE DAS INFRAÇÕES

A seguir apreciaremos as infrações combatidas na peça recursal conforme o
fundamento da glosa:
a) Das glosas com fundamento no não cumprimento dos requisitos para dedução das perdas
com recebimento de créditos previstos no art. 9o, da Lei no 9.430/96:
a. Infração B.2; e
b. Infração C.2.
b) Das glosas com fundamento que o contrato de arrendamento mercantil se caracteriza
como operação com garantia real:
a. Infração D.1;
b. Infração D.3; e
c. Infração E
c) Das glosas com fundamento de que houve extinção ou desistência do procedimento
judicial de cobrança do crédito antes de transcorridos 5 anos do vencimento:
a. Infração C.1.
d) Das glosas com fundamento na ausência de procedimento judicial para cobrança do
crédito:
a. Infração B.3; e
b. Infração C.4

4.5.1 DAS GLOSAS COM FUNDAMENTO NO NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEDUÇÃO DAS
PERDAS COM RECEBIMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS NO ART. 9o, DA LEI No 9.430/96

Pelo que restou demonstrado, as infrações B.2 e C.2, embora as glosas das
despesas deduzidas como perdas com não recebimento de créditos vencidos se subsumam a
capitulações legais diferentes, visto que o conjunto da infração B está relacionado aos créditos
sem garantia – inciso II, alínea “c”, do § 1o, do art. 9o, da Lei no 9.430/96 -, já o conjunto da
infração C refere-se à crédito garantidos - inciso III, do § 1o, do art. 9o, da Lei no 9.430/96 -, em
ambas as situações resultou inconteste que: (i) o Sujeito Passivo não apresentou ou demonstrou
que tinha impetrado ação judicial de cobrança em favor do recebimento do crédito; e (ii)
tratava-se de créditos vencidos há mais de cinco anos.
Fl. 16799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
54
Em resumo, o entendimento do Fisco, ratificado pela decisão combatida, foi que o
simples transcurso do prazo de cinco anos não confere dedutibilidade a uma perda que já não
atendia aos requisitos do art. 9o, da Lei no 9.430/96 (ausência de procedimento judicial),
alinhado à manifestação da RFB, de caráter vinculante para as Autoridades Autuante e Julgadora
de primeira instância, externada no ADI RFB no 2, de 22 de março de 2018.
O Recorrente contradiz argumentando que a perda presumida, de acordo com os
requisitos do artigo 9o da referida lei, registrada em conta redutora do crédito, deve ser baixada
definitivamente em contrapartida à baixa da conta que registra o crédito, quer dizer, convolada
em perda definitiva e, desse modo, dedutível, independentemente de qualquer providência por
parte do credor, após transcorrido o prazo quinquenal de vencimento do crédito, nos termos do
§ 4o, do art. 10, da Lei no 9.430/96.
Ora, com a devida vênia, conforme exaurimos, as sobreditas glosas devem ser
mantidas, uma vez que o § 4o, do art. 10, da Lei no 9.430/96, não se presta como fundamento
para a admissão de dedução de perdas.
Melhor dizendo, a mera defluência do multicitado prazo de cinco anos não se
caracteriza como requisito apto a legitimar a dedutibilidade das perdas com recebimento de
crédito da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, caso o credor não demonstre que foram cumpridos
os requisitos previstos no art. 9o, da Lei no 9.430/96.
Destarte, como na espécie restou hialino que o ITAUCARD não apresentou ou
demonstrou que tinha ajuizado os devidos procedimentos judiciais de cobrança em favor do
recebimento dos créditos apreciados, ilegítima a dedutibilidade, portanto, irretocável o acórdão
atacado ao manter as respectivas glosas.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de que sejam mantidas as glosas
das perdas em operação de crédito, combatidas no Recurso Voluntário, relacionadas às
infrações B.2 e C.2.

4.5.2 DAS GLOSAS COM FUNDAMENTO QUE O CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL SE
CARACTERIZA COMO OPERAÇÃO COM GARANTIA REAL

Quantos às infrações D.1, D.3 e E, observamos que a glosa efetivada pelo Agente
Fiscal e a sua manutenção pelo Aresto combatido baseou-se essencialmente no entendimento de
que o arrendamento mercantil se caracteriza como operação de crédito com garantia, em
harmonia com a intelecção sedimentada na SCI Cosit no 34/08.
Como vimos, a premissa adotada pela Fiscalização, ratificada pelo acórdão atacado,
no sentido de que o conceito de crédito garantido, decorrente do já citado § 3o, do art. 9o, da Lei
Fl. 16800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
55
no 9.403/96, abrange, para efeitos de dedutibilidade das perdas, o contrato de arrendamento
mercantil é, com a máxima vênia, equivocada.
Em concordância com o extenuado no tópico onde explicitamos o tema, o legislador
tributário excepcionou os créditos decorrentes dos negócios jurídicos típicos que, por sua expressa
opção, devem ser considerados como "garantidos" para fins de dedutibilidade de perdas, quais
sejam, "vendas com reserva de domínio" e de "alienação fiduciária em garantia".
E, ao considerar como "garantidos" para fins de dedutibilidade os créditos
decorrentes de "operações com outras garantias reais", é certo que o legislador, como já dito, se
referiu às JÁ CITADAS modalidades de garantia previstas no Código Civil (penhor, hipoteca e
anticrese13) ou àquelas previstas, eventualmente, na legislação esparsa.
Nesse racional, levando-se em conta que: o legislador não excepcionou
expressamente o contrato de arrendamento mercantil na Lei n 9.430/96; o Código Civil não
confere tal característica ao contrato de arrendamento mercantil; e, por fim, não há previsão na
Lei no 6.099/74 ou em qualquer outro diploma legislativo ou normativo no sentido de que o
crédito ora discutido é "garantido", é irrefutável que não cabe à Fiscalização criar tal definição e
fundamentar o lançamento tributário em um dispositivo legal inexistente, sob pena de afronta aos
art. 97 e 110 do Código Tributário Nacional14.
Outrossim, impende mencionar que a norma infra legal apontada subjuga
exclusivamente ao Fisco e às decisões de primeira instância, não alcançando os julgamentos deste
Tribunal.

13 Art. 1.419 do Código Civil (Lei 10.406/2002): "Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o
bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação."

14 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do §
3o do art. 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26,
39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para
outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução
de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo
mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II dêste artigo, a atualização
do valor monetário da respectiva base de cálculo.
(...)
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas
de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos
Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências
tributárias.

Fl. 16801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
56
Assim, oriento meu voto no sentido de reconhecer as perdas de operações de
crédito, contestadas nesta fase recursal, relativas às infrações D.1, D.3 e E, afastando as
respectivas glosas.

4.5.3 DAS GLOSAS COM FUNDAMENTO DE QUE HOUVE EXTINÇÃO OU DESISTÊNCIA DO PROCEDIMENTO
JUDICIAL DE COBRANÇA DO CRÉDITO ANTES DE TRANSCORRIDOS 5 ANOS DO VENCIMENTO

O fundamento à epígrafe albergou as glosas de perdas com recebimento de crédito
abarcadas pela infração C.1.
Verificamos que, após pagamento de parte da exigência efetivado pelo Recorrente
e cancelamento parcial pela decisão atacada, restaram 10 operações compreendendo as perdas
em operações de crédito, com garantia, cujos requisitos para dedutibilidade se encontram no art.
9o, § 1o, III, da Lei no 9.430/96 – créditos vencidos há mais de dois anos, desde que sejam iniciados
e mantidos os procedimentos judiciais para cobrança ou arresto das garantias - em relação as
quais, o ITAUCARD apresentou os correspondentes procedimentos judiciais de cobrança, apenas
na fase contenciosa.
Outrossim, extrai-se da inteligência do apontado preceptivo combinado com o
disposto no art. 10, § 1o, da Lei no 9.430/96, que não basta ajuizar a ação judicial, há de serem
mantidos os esforços para recebimento do crédito, por pelo menos 5 anos após o vencimento, sob
pena da perda presumida eventualmente registrada ser obrigatoriamente estornada ou
adicionada ao lucro líquido para determinação do lucro real correspondente ao período de
apuração em que se der a desistência.
Compulsando as ações judiciais de cobrança colacionadas pela Defesa, verifica-se
que antes do prazo quinquenal houve: extinção (sem resolução do mérito, por indeferimento da
inicial ou por inércia) ou desistência, nos termos do art. 267, III, do CPC.
Contrapondo, o Recorrente alega que os processos foram extintos em virtude da
apreensão ou retomada dos veículos objeto dos pedidos, nesse sentido deduziu apenas o saldo
remanescente, uma vez que restaram cumpridos os critérios estabelecidos no art. 9o, § 1o, Inciso
III, da Lei no 9.430/96.
Ora, como se trata de créditos cujos vencimentos encontravam-se, à época dos
fatos, inferiores a cinco anos, compartilho do mesmo entendimento da decisão de primeira
instância de que os procedimentos judiciais não foram mantidos para recebimento do saldo
remanescente do crédito inadimplido, em outras palavras as respectivas perdas são indedutíveis
justamente por incorrerem nas hipóteses tipificadas no art. 9o, § 1o, III, c/c art. 10, § 1o, ambos da
Lei no 9.430/96.
Fl. 16802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
57
Nessa senda, oriento meu voto no sentido de manter as glosas das perdas com
recebimento de crédito, contestadas nesta fase recursal, relativas à infração C.1.

4.5.4 DAS GLOSAS COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO JUDICIAL PARA COBRANÇA DO
CRÉDITO

Segundo deslindamos as infrações B.3 e C.4 pertencem a conjuntos infracionais
ligados a irregularidades distintas – infração B e C – entretanto, em comum, o credor no intuito de
demonstrar o cumprimento dos critérios preceituados no § 1o, do art. 9o, da Lei no 9.430/96,
apontou ações propostas por seus clientes, cujo objeto era a revisão das cláusulas contratuais, e
arguiu que, em razão da ocorrência do fenômeno da litispendência entre ação judicial revisional e
eventual ação judicial de cobrança, estaria impedido legalmente de propor ação para recebimento
do crédito. Dessa forma, tal alegação seria suficiente para validar a dedutibilidade das perdas
questionadas.
Ademais, impende registrar que no tocante à infração C.4, das 5 operações
contestadas, em duas o Sujeito Passivo sequer é o requerido.
Levando-se em conta que à exaustão demonstramos que inexiste o instituto da
litispendência entre ação revisional e ação de cobrança/execução, dada a ausência da essencial
coincidência no que diz respeito à causa de pedir e ao pedido, impecável o Aresto recorrido ao
manter as glosas sob julgo, visto que também, neste caso, o ITAUCARD não comprovou a
propositura de procedimento judicial para recebimento do crédito vencido e, desse modo, não
atendeu a um dos requisitos do art. 9o, da Lei no 9.430/96.
Ad argumentandum tantum, no que tange à infração B.3, a Recorrente assevera
que sua dedutibilidade também está justificada em virtude de ter realizado a baixa da operação,
em 30/11/2016, ou seja, há mais de seis anos do vencimento da dívida do cliente – 08/09/2010.
Ora, consoante o desgastado no item 4.5.1 deste voto, sobejou assentado o
entendimento de que o simples transcurso do prazo de cinco anos do vencimento do crédito
inadimplido não confere dedutibilidade a uma perda que já não atendia aos requisitos do art. 9o,
da Lei no 9.430/96, na espécie, é irrefutável a ausência de ajuizamento de procedimento judicial
para recebimento do crédito. Logo, também não prospera essa alegação.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de manter as glosas das perdas com
recebimento de crédito, contestadas nesta fase recursal, relativas à infração B.3 e C.4.
5
CONCLUSÃO

Fl. 16803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
58
Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário
e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:
a) AFASTAR as glosas relacionadas às infrações D.1, D.3 e E; e
b) MANTER as glosas relacionadas às infrações B.2, B.3, C.1, C.2 e C.4.
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah
Com a devida vênia, alinho-me à tese defendida pelo Recorrente, acompanhando o
entendimento já manifestado no Acórdão no 1401-007.288, nesta parcela decidida por
unanimidade de votos em favor da tese do Recorrente.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de dedução, como despesa, de perdas no
recebimento de créditos vencidos há mais de cinco anos, para os quais o contribuinte não iniciou
ou manteve procedimento judicial de cobrança. A autoridade fiscal e a decisão recorrida
entenderam que a dedutibilidade estaria condicionada ao cumprimento dos requisitos do art. 9o
da Lei no 9.430/96, independentemente do prazo de vencimento da dívida, com base no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 2/2018.
O Recorrente, por sua vez, defende que os créditos vencidos há mais de cinco anos
configuram "perdas definitivas" nos termos do art. 10, § 4o, da Lei no 9.430/96, sendo sua
dedução autorizada independentemente das exigências previstas no art. 9o da mesma lei, que se
aplicariam apenas às perdas provisórias.
A tese do Recorrente merece acolhida.
A legislação tributária, ao tratar do tema, distinguiu claramente o tratamento a ser
dado às perdas. O artigo 9o da Lei no 9.430/96 estabelece as condições para a dedução de perdas
provisórias, fixando prazos e exigindo, para valores mais elevados, a manutenção de
procedimentos judiciais. Esse dispositivo confere a tais perdas provisórias tratamento análogo ao
de provisão contábil, exigindo a continuidade de medidas administrativas e/ou judiciais de
cobrança, justamente porque, neste momento, a perda não é definitiva, embora seja efetiva.
A metodologia, assim, instituiu inovação em relação ao regime anteriormente
vigente, em que se fazia provisão para perdas com base em médias históricas de recuperabilidade.
O artigo 10 da mesma lei, por sua vez, avançou no tratamento do tema,
introduzindo o conceito de perda definitiva associada ao decurso do tempo, fixando para tal ficção
Fl. 16804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
59
legal tão somente o decurso do prazo de 5 anos, não por acaso o mesmo prazo prescricional para
a cobrança de dívidas líquidas (art. 206, § 5o, I do Código Civil15) que rege a prescrição da ação de
cobrança de créditos decorrentes de contrato bancário, conforme a jurisprudência do STJ.
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. FCVS.
CRÉDITO RECONHECIDO EM CONTRATO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE
PREMISSAS ESTABELECIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 1.022 do CPC.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, "deve incidir o prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, quando se trate
de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em espécie de
instrumento particular que veicula dívida líquida" (AgInt no AREsp 793.457/PR,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/8/2016), como no caso
dos autos.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia,
concluiu: "(...) Tratando-se de cobrança de crédito reconhecido em contrato
bancário, tem aplicação o art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, que dispõe
prescrever em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes
de instrumento público ou particular. (...) Assim, analisando os contratos
constantes na sentença, verifica-se que todos estão prescritos, de acordo com os
parâmetros acima elencados, razão pela qual deve ser mantida a sentença" (fls.
231-240, e-STJ).
4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido de que todos os
contratos constantes na sentença estão prescritos requer revolvimento do
conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula
7/STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 1.708.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 15/3/2021.” (g.n.)
5. Agravo Interno não provido16.
Conforme brilhantemente exposto no Voto Vencido do Conselheiro Cláudio de
Andrade Camerano, no Acórdão no 1401-007.288:
"A questão da ação/existência de cobrança judicial ficou um pouco relativizada
em face do §4o do art.10 da Lei no 9.430, do qual se permite deduzir, que a

15 “Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”
16 STJ, AgInt no AREsp 1860227 / RS, Relator Herman Benjamin, 22/11/2021.

Fl. 16805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
60
permanência na escrituração do crédito vencido há mais de cinco anos de seu
vencimento é condição suficiente para a sua dedução fiscal.
É o que a legislação introduziu com estas alterações, o conceito de perda
definitiva e não de perda presumida como era anteriormente, ou seja, atualmente
somente passaram a ser dedutíveis as efetivas perdas no recebimento de
créditos."
A interpretação sistemática dos dispositivos revela que o legislador criou um marco
temporal objetivo para a consolidação da perda. O § 4o do art. 10 é taxativo ao permitir que os
valores registrados como perda provisória (em conta redutora de crédito) sejam baixados
definitivamente após cinco anos do vencimento, sem que o crédito tenha sido liquidado.
A ratio da norma é reconhecer que, após tal lapso temporal coincidente com o
prazo prescricional da própria dívida, a probabilidade de recuperação do crédito é tão remota que
a perda se torna, para fins fiscais, definitiva, sendo desarrazoado e antieconômico exigir do credor
a manutenção de custosas medidas de cobrança.
Ainda no mesmo sentido, o Voto Vencido do Acórdão no 1401-007.288, ao analisar
a questão, teceu críticas à interpretação restritiva da Receita Federal, manifestada por meio do
Ato Declaratório Interpretativo:
Em outra passagem na decisão recorrida, a citação ao ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO RFB No 2/2018 (grifo da DRJ):
Art. 1o Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os
créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham sido
cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham sido liquidados
pelo devedor.
Pelo que foi demonstrado até agora, não se trata de uma adequada
interpretação, e não passou desapercebido pelo ilustre Conselheiro em artigo já
supramencionado:
Contudo, de maneira surpreendente, a Receita Federal emitiu o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 02/2018, concluindo que mesmos os créditos vencidos há
mais de cinco anos somente poderiam ser deduzidos como despesas se
cumpridos os requisitos previstos no art.9o da Lei no 9.430/96.
Não nos parece que essa seja a melhor interpretação, senão vejamos. Assim
dispõe o art.10 da Lei no 9.430/96:
(...)
Ora, conforme se observa, o §4o do art.10 da Lei no 9.430/96 permite a dedução
das perdas após cinco anos do vencimento do crédito inadimplindo.
É o que basta para decidir."
Fl. 16806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
61
De fato, o Ato Declaratório Interpretativo, ao condicionar a dedução da perda
definitiva ao cumprimento dos requisitos da perda provisória, excede seu poder regulamentar e
cria restrição não prevista em lei, violando o princípio da legalidade estrita. Se a própria lei
permite a desistência da ação judicial após 5 anos sem a necessidade de estorno da perda
provisoriamente constituída antes do decurso do prazo de 5 ano (art. 10, § 1o), é ilógico exigir o
ajuizamento e manutenção de procedimentos de cobrança ação para créditos da mesma natureza.
Interpretar a norma desta maneira implicaria a imposição, por mero capricho, de
procedimentos de cobrança custosos, cujos custos são escrutinizados pelo contribuinte na
avaliação da viabilidade da própria tentativa de recuperação do crédito, face a seu valor e às
chances de recuperação efetiva vislumbradas. Vale dizer, é exigir a manutenção de procedimentos
de cobrança ainda que o molho saia mais caro que o frango, agir que sequer corresponde aos
interesses do próprio Fisco, até porque tais gastos com a cobrança serão deduzidos como
despesas ou custos e, sendo superiores ao crédito, gerarão operação deficitária que reduzirá a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL e prejudicará o fim último de toda empresa, o lucro. Trata-se de
impor um cenário em que todos saem perdendo, o que não me parece minimamente consistente
com a premissa de que o legislador é um ser racional.
Dessa forma, os créditos não deduzidos ao longo dos primeiros cinco anos por
ausência de ação judicial, ao completarem tal marco temporal, tornam-se dedutíveis por se
converterem em perdas definitivas, conforme a ficção legal criada pelo § 4o do art. 10 da Lei no
9.430/96.
Frise-se que é natural que, enquanto admitidas provisoriamente, as deduções
dependam de alguma prova por parte do contribuinte, de que está se empenhando para a
recuperação dos créditos, afinal, a autorização para baixa antes dos 5 anos cria regime
excepcional, mas transitório à regra geral de dedutibilidade do art. 47 da lei 4.506/64.
O mesmo, contudo, não se pode dizer a partir do momento em que se completam
os 5 anos, momento a partir do qual, por ficção legal, chancela-se a definitividade da perda.
Parece-me elucidativo o exemplo do contribuinte que ajuíza ação de cobrança sem
atender aos ditames do art. 9o, vale dizer, o contribuinte que nunca manteve cobrança judicial ou
administrativa, passados 5 anos, ajuíza e resta perdedor. Parece lógico que, neste caso, estaria ele
autorizado a deduzir a perda mesmo que não tenha atendido os requisitos legais, afinal,
independentemente do prazo de 5 anos, proferiu-se em seu desfavor sentença judicial transitada
em julgado assegurando a irrecuperabilidade do crédito.
Da mesma maneira, parece natural que o contribuinte que ajuíza uma ação e em
um ano é consagrado perdedor poderá reconhecer definitivamente a perda independentemente
da manutenção de procedimentos outros de cobrança ou mesmo do decurso do prazo de 5 anos.
Na tribuna, em sustentação oral, a D. PGFN aduziu que o prazo prescricional para as
ações de cobrança em questão seria de 10 anos, e não de 5, pretendendo com isso esmaecer a
ratio iuris neste voto exposta. Equivoca-se, contudo, o patrono da União, pois o prazo
Fl. 16807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
62
prescricional de 10 anos não se aplica para ação de cobrança de crédito líquido decorrente de
contrato bancário, mas, por exemplo, para ação revisional de contrato bancário, conforme
entendimento já pacificado pelo STJ e elucidado no AgInt no REsp 1862436 / RS, de 2021.
Tampouco parece-me pertinente o argumento aduzido pela PGFN, de que eventual
ajuizamento de ação de cobrança implicaria interrupção do prazo prescricional. A alegação é
verdadeira assim como é verdadeiro que até mesmo o protesto ou o reconhecimento expresso da
dívida pelo devedor interrompe a prescrição. Entretanto, havendo a tomada de tal medida judicial,
encontra-se atendida justamente a condição exigida pela autoridade autuante, tornando
despropositada a discussão acerca da efetiva existência da malfadada condição para o
reconhecimento da perda.
Os exemplos evidenciam que o atendimento dos requisitos do art. 9 é irrelevante
para o reconhecimento da definitividade de uma perda, seja pela ficção criada no art. 10, § 4o,
com o decurso do prazo de 5 anos, seja pela definitividade da perda confirmada por quaisquer
outros meios.
Vale rememorar, também, que eventual recuperação futura dos créditos
definitivamente baixados não escapará aos cofres públicos, devendo ser reconhecida como receita
sem a correspondente reversão da baixa anterior, pois trata-se de receita nova desvinculada,
tributariamente, da baixa já fictamente considerada definitiva pelo passar dos 5 anos17.
Vale também bordar a natureza da regra extraída do art. 10, § 4o, da Lei no
9.430/96.
A corrente que diverge da presente proposta de voto costuma alegar que o art. 10,
§ 4o trata exclusivamente da contabilização, veiculando, portanto, regra de direito contábil, e não
tributário. A isso devemos trazer algumas ponderações.
Caso se admita tratar-se de regra contábil, devemos rememorar que se trata de
regra contábil veiculada em lei eminentemente tributária.
Contudo, entendo que não se trata de norma exclusivamente contábil, seja por
tratar-se de regra que embora contida em subseção com o título “Registro Contábil das Perdas”,
encontra-se inserta na Seção III, cujo título é “Perdas no Recebimento de Créditos”; seja ainda,
porque, a despeito de sua inclusão na subseção “Registro Contábil das Perdas”, o art. 10o possui
também regras de conteúdo notoriamente tributário, como o § 2o18 que trata da postergação,
evidenciando que o título da subseção na qual se insere o art. 10 não respeitou a melhor técnica
em direito Tributário.

17 “Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos deduzidos que
tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive nos casos de novação da
dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real.”
18 § 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como postergado desde o período de
apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
Fl. 16808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.222 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721485/2020-88
63
Por fim, também é pertinente endereçar o falacioso argumento de que o
Contribuinte estaria se financiando sem juros à custas do Estado. Isso não ocorre justamente
porque o contribuinte aguardou o prazo de 5 anos a partir do qual a perda reputa-se definitiva
para deduzir as referidas perdas. Na verdade o efeito apontado pela Fazenda ocorreria caso o
contribuinte tivesse tomado as medidas de cobrança prescritas pela Lei como forma de antecipar
a dedutibilidade das perdas enquanto ainda não definitivas. Assim, a decisão do contribuinte na
realidade beneficiou o Fisco, postergando o reconhecimento das perdas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto, para
cancelar a glosa fiscal referente às perdas em operações de crédito vencidas há mais de 5 (cinco)
anos.
Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 16809
DF CARF MF
Original